Tribunal: TJSP
Processo: 0000191-54.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000191-54.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes EDIVANDRO
DE OLIVEIRA BUENO e WAGNER WELLINGTON SOBRINHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, rejeitaram as preliminares e,
por maioria de votos, deram provimento parcial aos recursos, para reduzir as penas dos
apelantes, nos termos do voto do E. Relator, vencido o E. 3o Juiz, que negava provimento,
sem declaração de voto. Sustentaram oralmente os doutores Glauber Bez, Edilson Manoel
da Silva e Danielli Del Cistia.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 2/54
VOTO no 9663
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000191-54.2016.8.26.0238
COMARCA: Ibiúna
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Everton Willian Pona
APELANTES: Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho e Edivandro de Oliveira
Bueno
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Wagner
Wellington de Oliveira Sobrinho e Edivandro de Oliveira Bueno, contra a
r. sentença de fls. 1.552/1.585 (publicada em cartório aos 12 de janeiro de
2018 fl. 1.586), cujo relatório se adota, que os condenou como incursos nas
penas do artigo 339, “caput”, do Código Penal, Wagner a 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 185 (cento e oitenta e cinco) dias-
multa, no mínimo legal, e Edivandro a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 317 (trezentos e dezessete) dias-
multa, no mínimo legal, tendo sido decretada, ainda, em relação a ambos, a
perda do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal,
indeferida, ademais e igualmente em relação a ambos, eventual recurso em
liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 3/54
Inconformado, apela o réu Wagner em busca da “absolvição pela
inexistência do crime de denunciação caluniosa” (sic), ou, ainda, “por não ter
concorrido para o crime” (sic). Sustenta que “em nenhum momento o Exmo.
Sr. Dr. Relator Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan determinou qualquer
tipo de ação processual criminal ou ação processual administrativa contra o
GCM Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho, portanto somente na
denúncia do GAECO é que denunciaram indevidamente o GCM Wagner
Wellington de Oliveira Sobrinho” (sic). Alega “provada a mentira das
testemunhas de Guilherme” (sic), acrescentando haver “omissão do Ministério
Público quanto à não apuração dos fatos” (sic) e pleiteando “sejam tomadas
providências em relação ao crime de falso testemunho” (sic). Qualifica,
ademais, como “grande injustiça” (sic) a imposição da pena de perda do cargo
público (fls. 1.652/1.819).
Igualmente irresignado, apela o réu Edivandro arguindo,
preliminarmente, a existência de nulidade processual, “porquanto no ato da
prisão fora apreendido o celular do ora apelante, todavia, desta apreensão
não foi lavrado auto de exibição e apreensão, só vindo a ser confeccionado
bem depois e sem a assinatura do apelante (...), bem como não houve na
ocasião da referida prisão o acompanhamento de uma autoridade policial”
(sic). Acrescenta que “o Ministério Público goza de muitas atribuições, mas
isso não lhe outorga direito pleno de apreender objetos sem as formalidades
legais e, entre essas formalidades, inclui-se a assinatura do auto de
apreensão pelo investigado e em tempo hábil, não somente após ser alertado”
(sic), sendo que, “de outra banda, não é somente porque o prejuízo não é
gritante que a noticiada nulidade não pode ser reconhecida, pois a omissão da
formalidade do ato está prevista como causa de nulidade em seu art. 564, IV,
do CPP. Nem de longe pode ser dito que um auto de exibição e apreensão de
um objeto de investigação não precisa ser assinado” (sic). Questiona, ainda
em sede de matéria preliminar, a “prática abusiva de investigação adotada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 4/54
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo” (sic) em relação à “colheita
de depoimento das testemunhas na 'surdina'” (sic), pois “não tinha como este
defensor ter acesso a qualquer prova se não sabia dos procedimentos
adotados pelos promotores de acusação” (sic). No mérito, busca a absolvição,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no
mínimo legal (fls. 1.824/1.866).
Contra-arrazoados os recursos pelo Ministério Público e pelo
assistente da acusação (fls. 1.904/1.919 e 1.988/1.992), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 2.037/2.053).
É o relatório.
Por primeiro, ao contrário do quanto alegado nas razões recursais
do apelo interposto por Edivando, necessário se faz afirmar que não há
qualquer nulidade a ser reconhecida.
No tocante ao fato de os autos de exibição e apreensão de
telefones celulares pertencentes aos apelantes não terem sido por eles
assinados (fls. 889/890), tem-se que a regra do artigo 245, § 7o, do Código de
Processo Penal, não exige, ao menos a princípio, que o próprio titular do
objeto apreendido subscreva o auto de apreensão correspondente, sendo
suficiente à regularidade do ato, à luz de tal dispositivo legal, a efetiva
confecção do documento para formalização do quanto realizado, com
aposição de assinatura por parte do executor da diligência e de duas
testemunhas, o que foi devidamente observado na espécie, porquanto
assinados os referidos autos de exibição e apreensão não apenas pelo policial
militar Fred Roberto Ferreira, na condição de “exibidor”, mas também pelos
policiais Carlos Eduardo Passos e Rodolfo Aberle Serrano Silva (na qualidade
de 1a e 2a testemunhas, respectivamente).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 5/54
De todo modo, a ausência das assinaturas dos apelantes, ainda
que constituísse efetivo desvio em relação ao modelo procedimental legal tal
como a defesa de Edivandro alega -, caracterizaria, quando muito, mera
irregularidade formal, insuscetível de provocar a nulidade da apreensão dos
celulares, porquanto a mera falta de aposição das subscrições, em si, não
acarretou qualquer prejuízo concreto aos apelantes (tanto é assim que sequer
veio especificamente apontado, nas razões recursais, qual seria o dano efetivo
daí decorrente), aplicando-se, dessa forma, o conhecido princípio pas de
nullité sans grief (artigo 563 do Código de Processo Penal).
Não bastasse os motivos acima explicitados, por si só suficientes
à rejeição da pretensa nulidade convenientemente aventada por Edivandro,
simples leitura da r. sentença condenatória revela que a perícia realizada nos
telefones celulares apreendidos (fls. 1.108/1.034) não forneceu qualquer
elemento de cognição que tenha influenciado no desfecho condenatório da
causa, pelo que, também por essa razão, não há se cogitar em nulidade
processual, nos termos do artigo 566 do Código de Processo Penal, segundo
o qual “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver
influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
A respeito de tal dispositivo legal, leciona Renato Brasileiro de
Lima:
“Princípio do prejuízo: à semelhança do art. 563 do CPP, o
dispositivo sob comento também funciona como consectário
lógico do princípio do prejuízo. Ora, se o ato viciado é
absolutamente inócuo, incapaz de prejudicar a formação do
convencimento judicial, não há motivo para o reconhecimento
de sua nulidade” (Código de Processo Penal comentado, p.
1.321, Salvador: JusPodivm, 2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 6/54
Do mesmo modo, tampouco prospera o questionamento,
formulado ainda a título de matéria preliminar, fundado em suposta “prática
abusiva de investigação adotada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo” (sic) em relação à “colheita de depoimento das testemunhas na
'surdina'” (sic), ao argumento de que “não tinha como” (sic) a defesa “ter
acesso a qualquer prova se não sabia dos procedimentos adotados pelos
promotores de acusação” (sic).
Com efeito, a Constituição Federal, ao outorgar ao Ministério
Público a titularidade da ação penal pública (artigo 129, inciso I), acabou por
implicitamente atribuir a tal instituição, conforme orientação sedimentada no C.
Supremo Tribunal Federal, a competência para promover, de per si,
investigações de caráter penal, o que, por dizer respeito à colheita de
elementos informativos na fase preparatória da ação penal, acaba por
envolver, por evidente, atribuição para promover a oitiva extrajudicial tanto de
eventuais testemunhas quanto da vítima da infração penal apurada.
Acerca do tema, veja-se o magistério de Alexandre Cebrian
Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves:
“Averbe-se que a faculdade de realizar investigações criminais
decorrer, logicamente, da titularidade exclusiva da ação penal
pública conferida ao Ministério Público (art. 129, I, da CF).
Essa conclusão, além de afinada com o senso comum, decorre
da aceitação da doutrina dos poderes implícitos (inherent
powers), que se reveste de inegável solidez e tem trânsito no
direito comparado: não se pode admitir que o ordenamento
constitucional tenha privado o titular da ação penal dos
instrumentos necessários para obtenção das informações de
que necessita para desincumbir-se da alta missão que lhe foi
confiada” (Direito processual penal esquematizado, 2a edição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 7/54
p. 337, São Paulo: Saraiva, 2013).
A propósito, assentou o E. Supremo Tribunal Federal:
“Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de
investigação do Ministério Público. Os artigos 5o, incisos LIV e
LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4o, da Constituição
Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da
polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério
Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada:
'O Ministério Público dispõe de competência para promover,
por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de
natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias
que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e,
também, as prerrogativas profissionais de que se acham
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo
7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem
prejuízo da possibilidade
sempre presente no Estado
democrático de Direito do permanente controle jurisdicional
dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante
14), praticados pelos membros dessa instituição'” (RE
593.727/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/
acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 14/5/15, DJe 8/9/15).
A natureza inquisitiva das investigações preparatórias à ação
penal, por seu turno, torna despicienda a observância, em tal fase da
persecução penal, do princípio do contraditório, de modo que não há se
cogitar de ofensa ao princípio da ampla defesa ou da existência de qualquer
fator nulificante pelo simples fato de os apelantes, segundo alegado nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 8/54
razões recursais, não terem participado da oitiva de testemunhas que teria
sido promovida pelo Ministério Público previamente ao oferecimento da
denúncia, cabendo destacar, ainda, que, em juízo, a produção da prova oral
se deu com a participação das defesas dos apelantes, em observância aos já
citados princípios do contraditório e ampla defesa, o que acaba por suprir
mácula porventura existente em relação às oitivas promovidas durante a fase
investigatória.
Sobre a alegada “prática abusiva de investigação adotada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo” (sic), cumpre transcrever o
seguinte excerto da r. sentença condenatória, que bem analisou o tema:
“Dos autos de exibição e apreensão de fls. 889-892 extrai-se
que os responsáveis pela exibição foram policiais militares,
acompanhados, sempre, de duas testemunhas. Não há
evidências, portanto, de que a prisão tenha sido realizada
exclusivamente por membros do Ministério Público (GAECO) e
é patente a presença de policiais responsáveis pelo
comprimento da ordem de recolhimento cautelar.
Não se observa qualquer irregularidade capaz de macular a
presente ação penal no tocante ao cumprimento das ordens de
prisão, especialmente porque não demonstrado o prejuízo
concreto advindo do ato.
Quanto à insurgência em relação à colheita de depoimentos de
testemunhas pelo Ministério Público (GAECO), ressalte-se que,
nos termos assentados da possibilidade de investigação pelo
próprio Órgão Ministerial, da regular atuação do GAECO por
determinação do Procurador Geral de Justiça, e de se
constituir o processo prévio de coleta de elementos para a
propositura da ação penal procedimento administrativo sem
contraditório, não há, de igual modo, qualquer nulidade a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 9/54
reconhecida e declarada.
Não consta que o Defensor do réu tenha requerido acesso a
provas já produzidas e lhe tenha sido negada a possibilidade.
Ademais, as testemunhas foram devidamente inquiridas na
fase judicial, com observância do contraditório e ampla defesa,
o que supriria qualquer vício relativo a suas oitivas em fase
administrativa”.
Igualmente descabida, outrossim, a alegação de nulidade
processual escorada na assertiva de que “não houve na ocasião da referida
prisão o acompanhamento de uma autoridade policial” (sic), porquanto, pelo
que se depreende dos autos, a prisão dos apelantes foi efetuada por agentes
policiais de forma regular, em cumprimento, em última análise, a decisão pela
qual decretada a prisão preventiva de ambos (fls. 858/860), sendo certo que, à
luz da regra insculpida no artigo 289-A, § 1o, do Código de Processo Penal,
não apenas a autoridade policial, mas também os agentes policiais possuem
competência para execução de mandados de prisão.
Vale, aqui, a referência uma vez mais à lição de Renato Brasileiro
de Lima:
“Quem tem atribuição para fazer cumprir o mandado de prisão
é o oficial de justiça, a autoridade policial ou seus agentes.
Particulares ou funcionários públicos de outras categorias não
detém autorização para efetuar o cumprimento de mandado de
prisão, nem mesmo por delegação” (Código de Processo Penal
comentado, p. 793, Salvador: JusPodivm, 2016).
Desta feita, rejeitam-se as preliminares arguidas.
No mérito, consta dos autos que, no dia 14 de agosto de 2013, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 10/54
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, “valendo-se da condição de agentes públicos, no
exercício de suas funções de guardas civis municipais de Ibiúna” (sic), deram
causa à instauração de investigação policial contra Guilherme Miranda da
Paixão, imputando-lhe crime de tráfico de drogas de que o sabiam inocente,
“prendendo-o com a falsa imputação de trazer consigo 14 (catorze)
microtubos contendo cocaína e mais 140 (cento e quarenta) pedras de crack,
o que implicou na lavratura de auto de prisão em flagrante delito, na
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na propositura de
ação penal viciada e, ainda, na condenação em primeira instância, com
cumprimento de pena privativa de liberdade, em razão da indução do
Ministério Público e do Poder Judiciário em erro” (sic).
Segundo a denúncia, “o guarda civil municipal Bueno nutria
intensa animosidade em face de Guilherme Miranda da Paixão. Já havia,
inclusive, prometido que o prenderia, valendo-se de sua condição de agente
público. Ainda no Carnaval de 2012, quando o jovem Guilherme ainda era
adolescente, foi abordado pelo guarda Bueno que, sem motivo aparente, lhe
desferiu um violento tapa no rosto.
Depois, ao descobrir que Guilherme cursava a mesma faculdade
que ele, Bueno se irritou novamente e passou a intimidá-lo, culminando por
abordá-lo na via pública, valendo-se da condição de guarda municipal,
prometendo-lhe perseguição. Assim a situação ficou insustentável para
Guilherme, o que exigiu intervenção de sua genitora Marcela Aparecida Alves
Miranda, visando cessar a animosidade. No interior da faculdade a genitora de
Guilherme conversou com Bueno, cujo diálogo foi registrado mediante
gravação. Nessa oportunidade, pediu ao agente público que parasse de
perseguir seu filho. A conversa foi realizada e gravada antes da prisão de
Guilherme, tanto é que os interlocutores não fazem menção à ocorrência
desta em qualquer momento. A gravação foi submetida à perícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 11/54
comprovando-se que o diálogo foi travado entre Bueno (Guarda Municipal) e
Marcela (mãe de Guilherme). Essa intervenção da mãe da vítima somente
piorou a situação, pois Bueno cumpriu a promessa.
É que, no dia 14 de agosto de 2013, depois de encontrar Rinaldo
Braz dos Santos traficando drogas, foram ao encalço de Guilherme Miranda
da Paixão, que se encontrava num salão de cabelereiro denominado
'Cabelereiro Bola', situado na rua Bolívia, s/n, na mesma favela da cidade de
Ibiúna.
Guilherme foi literalmente arrancado daquele local por Edivandro
de Oliveira Bueno e Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho mediante
emprego de força física. Em seguida, foi submetido a abordagem pessoal,
sendo que nada de interesse policial foi encontrado em seu poder. Mesmo
assim foi acusado de tráfico ilícito de drogas, sendo que, na verdade, toda
droga apreendida estava em poder de Rinaldo Braz dos Santos.
Na delegacia de polícia e posteriormente, em juízo, Edivandro
de Oliveira Bueno e Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho, valendo- se
da condição de agentes públicos e da presunção de legitimidade de seus atos,
sustentaram a mesma versão mentirosa: imputaram a Guilherme a posse e a
prática do tráfico ilícito de parte das drogas apreendidas com o traficante
Rinaldo Braz dos Santos, fazendo crer que aquele estava associado a este.
A ação criminosa de Edivandro de Oliveira Bueno e Wagner
Wellington de Oliveira Sobrinho culminou com a decretação e manutenção
ilegal da prisão de Guilherme e sua posterior condenação pela prática do
tráfico, tendo sido o Ministério Público e o Poder Judiciário de Ibiúna induzidos
em erro.
Agiram Edivandro de Oliveira Bueno e Wagner Wellington de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 12/54
Oliveira Sobrinho imbuídos pelo simples prazer de verem a vítima sofrer e
amargar o sofrimento do cárcere no período compreendido entre 16 de agosto
de 2013 até 5 de fevereiro de 2016, data em que foi posto em liberdade,
absolvido pelo Tribunal de Justiça” (sic fls. 1/4).
Os recursos merecem parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pela cópia de parte do inquérito policial e da ação penal
deflagrados contra Guilherme Miranda da Paixão em razão da investigação
policial provocada por Wagner e Edivandro (fls. 39/597).
Quanto à autoria do delito, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Guilherme, no âmbito da ação penal contra ela proposta
em virtude do suposto crime de tráfico de drogas que teria praticado, após
permanecer em silêncio em solo policial, em juízo “atribuiu a sua prisão, que
entendeu ser indevida, ao guarda civil Bueno, seu inimigo pessoal desde
antes, frisando que se encontrava em uma barbearia, da qual foi tirado à
força, para ser detido com outro acusado, sob a mesma imputação” (sic). No
presente feito, em que apurado crime de denunciação caluniosa imputado aos
apelantes, a vítima confirmou, em juízo, a ocorrência dos fatos descritos na
denúncia. Nesse sentido, declarou que, no dia em que abordado pelos
guardas civis municipais, “estava cortando o cabelo, tinha acabado de cortar o
cabelo e passado um alisante no cabelo, na sequência o guarda municipal
invadiu a favela e chegou até o salão e pediu para todo mundo sair do lado de
fora. Saí para o lado de fora, o Bueno me pegou, eu e mais um cara, e levou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 13/54
até um outro lado que tem. Chegando lá tinha um cara algemado, pediu para
eu virar de costas, botar a mão na cabeça e abrir a perna, como se fosse uma
abordagem, eu fiz isso, na sequência ele pediu para eu ajoelhar, colocou
algema nos meus braços, me levantou e falou que eu estava indo preso. Eu
perguntei para ele o porquê eu estava indo preso, tinha acabado de alisar o
cabelo, estava dentro do salão cortando o cabelo, ele falou que não tinha idéia
com vagabundo, me colocou dentro da viatura e fui trazido até a delegacia
(...). Há um ano atrás, 2013, 2012, eu estava indo embora do Carnaval da
cidade de Ibiúna, para o Jardim Europa a pé. Fui abordado ali no lava pés pelo
Bueno e outros guardas. Nisso dia ocorreu de o Bueno me dar um tapa na
cara e falar que estava de olho em mim, que estava vendo a minha situação.
Fui liberado, não falei nada para a minha mãe, não falei nada para ninguém.
Decorrer do tempo, fui fazer faculdade na Uniesp São Roque, junto com a
minha mãe. Chegando lá eles também faziam faculdade lá. Um certo dia, eu
estava sentado com um menino e comentei com ele que eles eram guardas
municipais em Ibiúna, onde eu morava. Um outro cara lá, que andava com
eles, que era amiga deles, assim ele me disse quando me parou e falou 'você
estava falando que iria me matar na faculdade para um cara, falou que eu era
guarda municipal da cidade, que eu era atrasa lado, isso e aquilo'. Me parou
na rua, eu estava indo embora para o Jardim Europa. Me parou e começou a
falar isso. Eu falei 'não falei nada disso, nem tem porque falar, eu apenas vou
lá, estudo e volto embora, apenas falei que você era guarda municipal da
minha cidade, você e demais amigos que estudam com você lá'. Com isso
começou uma perseguição, fui abordado mais duas vezes depois, nessa
última abordagem me arrancaram do salão e fui algemado. Quem me tirou do
salão foi Edivandro Bueno, mais nenhum guarda, os demais estava para fora
do salão (...). O Bueno chegou na porta e falou: 'Todo mundo para fora'. Nós
saímos para fora. No que saí para fora, ele pegou no meu braço e de mais um
e nos levou para um outro lado” (sic). Questionado a respeito da conduta do
apelante Wagner Sobrinho em tal ocasião, declarou, in verbis: “Eu só lembro
que, na hora que cheguei na delegacia, ele se apresentou como se tivesse me

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 14/54
prendido no dia. Ele estava junto com o Bueno na abordagem com os demais
policiais, mas não foi ele quem me tirou, pegou no meu braço, nada. Ele se
apresentou na delegacia como apresentando que eu estava com essa droga
no dia, 140 pedras de crack e 14 pinos de cocaína. Ele se apresentou dizendo
que eu estava com isso, mas ele nem estava na hora, ele estava andando
junto lá, mas não estava na hora, quem pegou no meu braço foi o Bueno”.
Indagado se chegou a sofrer represália, afirmou, in verbis: “Minha mãe foi até
a delegacia e conversou com o comandante do Bueno, explicou a situação
para ele do que estava acontecendo, explicou que a gente fazia faculdade
juntos, na mesma faculdade, explicou a perseguição e, depois disso, passou
quatro meses, minha mãe veio na delegacia em abril, quando foi em agosto eu
fui preso nesse BO. Demorou um bom tempo para eu falar a situação para a
minha mãe, mas depois que fui abordado, daí eu cheguei e falei para a minha
mãe a situação, que tinha falado que, se eu continuasse, iria parar sete
palmos debaixo da terra. Falei para a minha mãe, minha mãe veio até a
delegacia e conversou com o comandante dele. O comandante dele eu não
sei o que falou para ele, depois de quatro meses aconteceu isso”. Confirmou
que sua genitora, por volta do mês de março de 2013, conversou com Bueno
na faculdade, acrescentando, in verbis: “No dia eu fui com ela, mas fiquei
dentro do carro, ela desceu gravando a conversa e foi até a sala dele, chamou
ele, ele saiu para fora e começaram a conversas. Não quis acompanhá-la,
junto, mas de longe estava vendo ela conversar com ele, sabia que ela estava
gravando a conversa”. Perguntado se chegou a ver as drogas no dia de sua
prisão, respondeu, in verbis: “Não vi nenhum tipo de droga, eu não sabia
porque estava indo preso, realmente não sabia, por isso perguntei o porquê
estava indo preso. Fui apresentado na delegacia. Na delegacia também não
foi passado que estava sendo preso por drogas. Depois de uma semana que
eu estava preso, minha mãe chegou e me passou, pois o Dr. Neto tinha
puxado lá e visto como tinha ficado o processo”. Dr. Neto era “o advogado que
estava no meu caso, meu e do Rinaldo que estava no caso junto comigo” (sic).
Inquirido a respeito de quem foi o responsável por contatar o referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 15/54
causídico, afirmou: “Fui lá preso nesse BO. No dia, meu celular estava
comigo, eu liguei para a minha avó, a polícia não viu dentro da viatura. Liguei
para a minha avó, na sequência ele viu que estava conversando com a minha
avó e passando o que estava acontecendo. O Bueno veio e arrancou o celular
da minha mão, com isso minha avó já tinha avisado minha mãe o que tinha
acontecido, que eu tinha acabado de sair de um processo também, estava de
liberdade na rua e minha mãe ligou para o Dr. Neto, entrou em contato com
ele porque ela trabalhava e já tinha contato com ele (...). Ele compareceu na
delegacia, quando cheguei ele estava esperando na delegacia, lá ele
perguntou o que aconteceu, fui apresentado com ele e encaminhado para São
Roque. Não prestei nenhum depoimento. (...) Não perguntaram nada, só me
apresentaram lá e eu fiquei na delegacia. Ele só falou para eu ficar em
silêncio, 'já que você não tem nada a ver, fique em silêncio que o Rinaldo tem
tudo a ver', aí foi quando o Rinaldo passou a situação que eu não tinha nada a
ver, já dentro da viatura, antes de subir para a Delegacia, o Rinaldo já passou
que eu não tinha nada a ver, passou para o Dr. Neto que eu não tinha nada a
ver. Rinaldo é o cara que estava no processo comigo, está preso. Ele foi preso
no meio da viela, ele foi pego primeiro no meio da viela, quando eu cheguei na
viela ele já estava algemado lá, aí foi quando eu virei de costas, mão na
cabeça, pediu para eu ajoelhar, eu ajoelhei e ele meteu grampo em mim, aí
fomos levados eu e o Reinaldo” (sic). Questionado sobre quem estava
contendo Rinaldo quando ele, Guilherme, foi levado até o local, declarou que
“ninguém estava segurando ele. Ele estava com as mãos para trás, algemado,
de frente. Tinha uns guardas de frente com ele, todos parados, lá é um lugar,
tipo essa descida, aí ficou de frente, me encostaram do lado dele, um outro
cara do lado dele também. E daí foi isso que aconteceu, me algemaram e o
outro cara foi liberado” (sic). Quanto ao apelante Wagner, “ele estava
transitando lá junto com os demais, na guarda de Rinaldo. Na realidade, quem
me tirou de dentro do salão foi o Bueno” (sic). Em relação ao Rinaldo, “não
conhecia não, só de vista. Não sabia de nenhum tipo de envolvimento” (sic)
dele com drogas, “sabia que ele era um usuário, às vezes que vi, ele estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 16/54
que nem mendigo” (sic). Fiquei preso por dois anos e seis meses.
Anteriormente aos fatos, sequer conhecia o apelante Wagner. “Muitos cara
que encontrei na cadeia falaram que estavam sendo presos nos processos
que não tinham nada a ver (...). Falavam que, devido ao Bueno ter, ele pega
birra da pessoa, tipo acaba com a vida da pessoa, atrasava ela dessa forma,
colocando na cadeia, tipo, você é uma pessoa que não mexe com nada, só
que ele não foi com a sua cara, pegou uma birra ou outra com você, vai
esperar o melhor momento de atrasar com isso” (sic). Na data dos fatos, “fui
retirado do salão, fiquei uns 10 minutos em tempo de abordagem, de revista,
que eles estavam mexendo os matos lá, depois ele pediu para eu me ajoelhar,
colocou algema em mim, me levou até a viatura e trouxeram na guarda. Não
me levaram para a delegacia. A delegacia era naquela rua principal do
hospital, trouxeram-me na guarda, nós ficamos de quinze a vinte minuto na
guarda, depois fomos levados até o hospital e depois fomos trazidos até a
delegacia e apresentados” (sic). No edifício da Guarda Municipal, “ninguém
informou nada. Nós ficamos parados lá. Eu sabia que lá não era a delegacia,
mas ficamos parados lá, eles desceram, todos os guardas, e nos deixaram
dentro da viatura, eu numa viatura e o cara na outra, desceram todos, depois
entraram e tomos até o hospital (...) O Rinaldo foi preso primeiro na viela, foi
preso por primeiro. O Rinaldo foi pego pelo Bueno e demais guardas primeiro,
depois ele desceu no salão e nos tirou de dentro e daí me levou junto com o
Rinaldo nesse BO” (sic). Assim que chegamos à delegacia, não fui retirado
imediatamente “do camburão (...), fiquei lá mais meia hora, mais ou menos. A
minha mãe chegou. Quando ela se aproximou e perguntou para mim o que
estava acontecendo, o Reginaldo, que no dia estava lá, e mais um guarda
pediram para minha mãe sair de perto de mim Falaram 'saia daí que você não
pode falar com ele agora não'. E eu fiquei lá. Daí o Dr. Neto veio e liberaram o
Dr. Neto para fazer uma pergunta para mim, 'o que aconteceu', isso e isso (...).
A hora que eu falei com o advogado, ele estava do meu lado, estava na frente
da delegacia, na entrada já (...). Já tinha sido apresentado, o Bueno já tinha
apresentado que nós tínhamos ido preso, mas não nos apresentou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 17/54
apresentou que nós estávamos presos. Nem com o delegado tinha falado.
Com ninguém (...). Não conversei com o delegado, não tive a oportunidade de
falar com o delegado o ocorrido meu, como estava indo preso” (sic). Só tive
oportunidade de conversar com o advogado na entrada da delegacia. “Depois
que estava lá para dento da delegacia, não podia mais falar com advogado.
Só depois de uma semana que ele compareceu até a cadeia e explicou o que
estava acontecendo, como estava a minha situação. Ele foi falar comigo
depois que começou o processo. Foi difícil falar com o advogado” (sic).
Quando ao apelante Bueno, na faculdade não “havia troca de olhares” (sic)
ente nós, mas, em via pública, “tinha que passar e não olhar para ele, senão,
o dia que ele me via, me abordava (...). Abordagem geral: mão na cabeça,
abre a perna, geral em si, no corpo, blusa, roupa, tênis (...). Já fui usuário de
drogas, hoje em dia não, mas já fui usuário de drogas” (sic). Minha genitora
“luta muito. Luta até hoje, hoje em dia não sou usuário mais. Ela luta, me dá
muito conselho” (sic). Anteriormente, “fui preso no tráfico. Não tem nada a ver
com o Bueno esse outro processo, não tem nada a ver (...) O outro foi a
Polícia Militar, no caso foi apresentado no dia R$ 80,00, dois caras foram
presos, foi sumariado e como tinha que dar depoimento da situação, virou um
processo no caso” (sic). Fui acusado “de uso de drogas. Os dois estavam
sendo acusados por tráfico de drogas. Não cumpri pena nenhuma” (sic). No
dia indicado na denúncia, “não vi quantas viaturas. Eles invadiram por uma rua
que tem lá e uma viela que tem lá. Invasão. Depois que acabou a ocorrência,
que eu fui algemado, me levaram até a viatura. Tinha três viaturas da GCM e
uma da ROMU. Quatro viaturas, no caso, isso é uma invasão, mais de vinte
policiais, é uma invasão” (sic). Indagado se “tem algum motivo especial para
cortar o cabelo na favela” (sic), respondeu “estava cortando cabelo lá porque,
na verdade, namorava uma menina de lá nessa época. Não é que eu corto
cabelo lá. Cortava nessa época porque namorava uma menina de lá. No dia
eu estava na casa da namorada, tinha acabado de descer cortar o cabelo e ia
embora depois disso” (sic). Minha namorada não consumia “nenhum tipo de
droga. Não é minha namorada mais. Foi minha namorada” (sic). No tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 18/54
razão pela o apelante Edivandro passou a me perseguir, foi “por causa disso
aí, de um amigo dele na faculdade falar que eu queria matá-lo, escutou eu
falar isso para outro cara, sendo que eu falei que ele era guarda municipal
nesta cidade, depois disso começou a perseguição em cima de mim” (sic). O
episódio do tapa “foi no carnaval de 2012, em fevereiro de 2012. Sofri uma
abordagem do Bueno indo embora, umas 4h30min ou 5h, eu e mais três
amigos no dia. O Bueno me deu um tapa na cara, mais dois amigos meus
também apanharam no dia, fomos liberados, passou o ano de 2012 todo, em
2013 comecei a fazer faculdade. Entrei em fevereiro de 2013, em março
ocorreu a situação de ele parar na rua, falar que eu estava falando na
faculdade que iria matá-lo, falou que eu iria ficar deixado de sete palmos da
terra se continuasse com isso. Fiquei com medo de falar para minha mãe e ela
vir na delegacia fazer isso. Depois disso, recebi mais duas abordagens, resolvi
falar para minha mãe o acontecido. Com medo, minha mãe veio até a
delegacia, falou com o comandante do Bueno, em abril ela veio até a
delegacia e conversou com o comandante do Bueno, quando foi em agosto
fui preso nesse BO” (sic). Não sei o motivo pelo qual Edivandro desferiu um
tapa em meu rosto e no dos meus amigos no ano de 2012. Nós “não
desrespeitamos ele no dia da abordagem. Sei de ele ser bruto. Deu um tapa
na minha cara, falou 'olha para a minha cara', na sequência deu um tapa na
cara do meu amigo. Não sei se era para ganhar nome ou se era para
amedrontar” (sic). No dia em que fui preso, “Bueno retirou todo mundo do
salão de cabeleireiro (...), inclusive Lourival Carvalho dos Santos Júnior, que é
o barbeiro” (sic). A Danielle “era filha da mulher desse cabeleireiro, era
enteada dele, ela estava dentro da casa, o salão era colado com uma casa
(...), só escutou pedindo para sair todo mundo. Depois ela saiu para fora, a
hora que não tinha mais ninguém. Só ficaram ela, a mãe dela e as criancinhas
dentro da casa, depois que saiu todo mundo” (sic). Questionado a respeito do
depoimento prestado por Danielle em processo diverso, oportunidade em que
ela relatou que “Guilherme foi abordado dentro da barbearia e a droga foi
tirada de dentro do colete do GCM e colocada no bolso do Guilherme, era um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 19/54
pacote grande” (sic), respondeu, in verbis: “Não confirmo que ela viu a droga
dentro do salão não. Confirmo, sim, que ela me viu sendo tirado do salão e
depois indo preso, sabendo que não tinha nada a ver, sabendo que eu estava
dentro do salão cortando cabelo”. Não presenciei “O GCM tirar a droga do
colete e colocar em meu bolso (...), confirmo que era um pacote grande que
foi apresentado depois” (sic). A respeito da contratação do Dr. Neto como
advogado de Rinaldo, a “família dele requereu o mesmo advogado, como era
o mesmo processo, ele queria o mesmo advogado para o trabalho” (sic). Em
relação ao comportamento do apelante Wagner na ocasião, “ele se
apresentou na delegacia dizendo que eu estava com 140 pedras de crack e 14
pinos, junto com o mesmo depoimento do Bueno, então ele foi, como posso
dizer, acho que induzido pela mente do Bueno para falar igual ao depoimento
do Bueno na hora, lá na delegacia, só isso, ele se apresentou lá como tinha
me prendido, mas ele não me prendeu, ele não me tirou de dentro do salão”
(sic). Na data da abordagem, o Rinaldo foi “na frente e eu fui com outro policial
seguindo, atrás. Aí ele foi levado para a viatura debaixo, colocaram dentro da
viatura, e eu fui na viatura de cima. Eu não vi nenhum tipo de droga não, não
sabia quanto de droga e nem porque estava sendo preso” (sic). O Rinaldo “foi
preso primeiro do que eu, foi abordado primeiro do que eu. Depois de tudo
que havia acontecido com ele, eles desceram até o salão e nos tiraram de lá,
então não sei o que aconteceu com ele antes de me abordarem e me tirarem
do salão (...). No caso do caso Rinaldo, estava aqui, foi preso aqui, e eu
estava lá na parte debaixo, no salão, que é uma descida e uma curva. Não
conhecia o Rinaldo, só de vista” (sic). Inquirido, declarou que não tinha
conhecimento de que “Lourival está preso por tráfico” (sic). O Henrique
também “foi retirado do salão de barbearia” (sic), mas “foi liberado depois (...),
só conheço de vê-lo lá, às vezes converso com ele, mas não conheço ele e a
família dele” (sic).
Marcela Miranda, genitora da vítima, relatou em juízo, no âmbito
da ação penal proposta em face de Guilherme em razão da suposta prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 20/54
crime de tráfico de drogas: “Tenho desavença com o GCM Bueno em razão
de uma perseguição que ele faz em relação ao meu filho. Uma senhora disse
que viu meu filho sendo agredido pelo GCM Bueno. O Guilherme recebe
pensão do Estado pela morte do pai, em torno de R$ 1.600,00. Cursa a
mesma faculdade que o Bueno e as perseguições continuaram na faculdade.
Meu filho disse à minha mãe que o GCM Bueno mostrou a arma para o meu
filho e disse que era para ele não rir dele na faculdade. Fiz reclamação na
GCM, mas não sei se foi documentada” (sic). Neste processo, concernente ao
delito de denunciação caluniosa, asseverou, na fase judicial, que,
anteriormente à prisão descrita na denúncia, Edivandro “perseguia” (sic)
Guilherme. “Um ano anterior, meu filho saiu em uma noite de carnaval, ele
morava com minha mãe e daí ele saiu para ir ao carnaval escondido de mim.
Quando ele estava indo embora com os amigos, não sei que horas
exatamente, de madrugada, esse Edivandro parou ele e mais três amigos,
eles estavam em quatro, e perguntou alguma coisa para os meninos, o que
eles estavam fazendo na rua, algo assim. Meu filho pareceu que respondeu de
uma maneira grosseira e ele já saiu batendo no rosto e cara dos meninos,
bateu nos quatro. Tinha uma senhora, que é da minha igreja, que
posteriormente, muito tempo depois, ela veio me contar essa história, meu
filho nunca tinha contado isto para mim, porque ele era de menor e minha mãe
e eu não permitíamos que ele saísse. Quando fui tirar essa história com ele,
confirmou para mim. 'Mas por que você não me contou na época?'. 'A senhora
ia brigar comigo, ia me bater porque eu era de menor, a senhora nunca ia
deixar eu ir par o carnaval e voltar tarde'. No dia 16 de abril nós tivemos uma
discussão, eu com o Bueno na faculdade porque eu com ele, eu já estudava
na faculdade quando ele começou a estudar lá e daí o meu filho entrou no
mesmo semestre que ele, eles entraram no mesmo semestre. Quando eu fui
tirar satisfação com ele sobre essa batida, que ele tinha batido no meu filho
quando era de menor, dali em diante ele já começou a perseguir meu filho em
todos os lugares, em todos os lugares em que ele via meu filho ele queria
abordar, ele se achava no direito de abordar meu filho, perguntava o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 21/54
estava fazendo, fazia revista. Resumindo, nesse dia que ele parou meu filho,
era dezesseis de abril, eu fui tirar satisfação com ele. Ele parou num domingo,
dezesseis de abril era um terça-feira porque na segunda eu fui na companhia,
isso era em 2013. Eu fui atrás dele porque no domingo ele estava indo para o
Residencial Europa, local onde meu filho mora, sentido cidade-bairro, ele
estava indo com o carro dele quando viu meu filho trajetando a pé na beira da
estrada, seria contramão para o lado dele, ele foi em frente, virou o carro e
voltou, estacionou do lado de lá, onde meu filho estava, bem de frente com
uma funilaria e falou para o meu filho, porque meu filho tinha começado a
estuda e, segundo informação que ele passou um dia que a gente estava
discutindo, que eu gravei este áudio, ele alega que meu filho chamou ele de
guardinha, que meu filho disse que ele era guardinha em Ibiúna, daí ele falou
mais alguma coisa, que meu filho havia falado que ia matar ele, uma coisa
assim, eu não me lembro direito, daí ele tirou a arma par ao meu filho, 'se
você continuar fazendo gracinha na faculdade, eu vou mandar você para
deixado de sete palmos, do jeito que eu fiz com os outros'. A funilaria está lá
até hoje para provar, a pessoa está lá, existe esta funilaria, a pessoa viu, não
sabe o que o Bueno falou para o meu filho, mas viu quando sacou a arma e
mostrou a arma para o meu filho (...). Eu lembro perfeitamente, era domingo,
deveria ser domingo de páscoa. Resumindo, na segunda-feira, na companhia,
conversei com o comandante dele e conversei com o Lopes primeiro.
Comandante Marcelo falou que iria tomar as devidas providências. Só que eu
achei que estava demais a situação porque meu filho ganhou uma bolsa na
faculdade, ele também era bolsista, eu também era bolsista, eu não ia poder
parar de estudar na faculdade, eu não ia poder ficar 24 horas na faculdade
com o meu filho, pageando o meu filho ali dentro. Começou a ficar
insuportável a situação porque onde o meu filho estava, ele já passava
provocando. A provoca era nítida aos olhos de todo mundo. Eu estava de saco
cheio com aquilo, então eu fui falar com ele no dia 16, que era terça-feira,
botei meu celular aqui, liguei meu outro celular e fui tirar satisfação com ele.
Pedi para que ele saísse da sala, comecei a falar com ele sobre o que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 22/54
acontecendo, que queria que cessasse aquilo, que todo mundo estava ali para
estudar, eu também estava para estudar, ele também estava para estudar,
meu filho também estava para estudar, eu queria que encerrasse aquele
problema. Eu sou mãe, tinha que ir até as últimas consequências da situação,
não poderia deixar uma pessoa simplesmente perseguir meu filho porque ficou
com raiva dele, porque eu fui reclamar dele em uma companhia (...). Ele
começou com perseguição, perseguição e perseguição, daí quando eu
reclamei dele as coisas ficaram piores ainda. Resumindo, quando meu filho foi
preso, não entendi nada porque tinha acabado de levar meu filho na casa da
namorada dele. A namorada dele morava nessa favela, eu tinha acabado de
levar ele lá, levei ele na casa da minha mãe, ele tomou banho, ele voltou
comigo, ele veio na casa dessa namorada, de repente fiquei sabendo que ele
estava preso. Quando cheguei lá na delegacia, eu perguntei o que estava
acontecendo, ele falou assim: 'seu filho está dando novidade na favela,
pegamos ele com droga' (...). Ele chegou, ele, o Bueno, com outros guardas
municipais. Depois Wellington de Oliveira Sobrinho chegou, daí ele chamou
o Wellington para apresentar a ocorrência. Eu não sei dizer se o Wellington
estava na ocorrência ou não porque eu não estava na hora da ocorrência. Sei
dizer que a perseguição dele continuou mesmo depois que meu filho estava
preso, ele continuou (...), o Bueno. O Sobrinho não, mas o Bueno continuou
mesmo depois que meu filho foi preso, as provocações continuaram na
faculdade, eu tive que ter cabeça centrada para eu não perder a bolsa, eu era
100 % bolsista (...). No dia em que saiu a sentença, dentro do mercado, ele
estava com a mulher dele fazendo compra, eu nem vi que era ele, eu sei que,
quando ele cruzou comigo no corredor, ele falou para a mulher dele, falou o
nome dela e falou 'cinco anos para você está bom?', 'o que você está
falando?', 'não, porque se cinco anos estiver pouco para você, eu mando para
dez, quando voltar eu mando para dez'. Ele estava falando sobre o meu filho
nesse momento. Lá na faculdade, depois disso, eu estava pegando lanche,
ele entrou na minha frente, foi lá, pegou o lanche e falou assim: 'viu, eu não
tenho mãe aqui na faculdade, eu não sou protegido por mãe não, me atende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 23/54
porque eu sou correto, eu sou certo'. A provocação era tremenda” (sic).
Questionada a razão pela qual a gravação de áudio “só foi apresentada no
final” (sic), respondeu, in verbis: “Se eu chegasse com essa gravação na
delegacia, qual delegado iria acreditar que essa gravação era minha voz e a
dele? Ninguém ia acreditar”. O áudio captado foi apresentado “no dia da
audiência, que foi em dezembro, porque foi quatro meses depois a audiência.
Foi apresentada essa mídia, aí teve que ser feito, a gente foi ouvido, a nossa
voz para fazer comparação de voz. Eu não me lembro, eu não me recordo
direito, parece que na primeira chamada ele não foi ou ele estava doente, eu
não me lembro ao certo, só vendo nos autos, não tenho certeza do que estou
falando. Eu sei que daí, depois que veio o resultado, daí a gente foi juntando
todas as provas que eu tinha, porque eu também tinha, ante do dia da
sentença, a gente apresentou ofício do comandante da Guarda que falava que
eu tinha estado lá no primeiro semestre de 2013, reclamando dele, da
perseguição dele, porque ele começou a perseguir o meu filho de graça, meu
filho nunca fez nada para ele, assim como eu nunca fiz nada para ele e ele
tinha esse problema. Ele teve esse problema aqui na cidade, aliás ele tinha
vários problemas aqui na cidade, ele era uma pessoa que perseguia, se ele
tivesse problema com alguém, ele perseguia as pessoas, todas as pessoas
daquela família, ele perseguia. Ele tem isso, tem várias pessoas que ele tem
problemas aqui na cidade por causa disso mesmo” (sic). No dia da prisão,
conversei com Guilherme na delegacia, ele “falava que não tinha nada a ver,
que não sabia o porquê estava preso. Começou a chorar pedir para mim que
queria ir embora e que não sabia o que estava acontecendo, porque sabia que
era o Bueno. 'Mãe, o Bueno me tirou de dentro do cabeleireiro, olha meu
cabelo, eu estou com produto na cabeça, mãe, pode chamar o Bola, eu não
estava com nada, não estava fazendo nada, mãe, eu juro para a senhora, eu
não estava fazendo nada'. 'Olha, se se você estava fazendo coisa errada,
você vai pagar pelo que você estava fazendo de errado' daí ele falou para mim
'não estava fazendo nada de errado, mãe, pelo amor de Deus, veja o que está
acontecendo, eu não vou ficar preso, mãe, eu não tenho nada comigo, eu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 24/54
tinha nada comigo (...) Eu falei para ele só ficar quieto, ficar tranquilo, ficar
quieto, 'vai dar tudo certo, a gente vai consegui fazer de tudo que tem que
fazer'” (sic). Não conhecia o indivíduo que foi preso juntamente com
Guilherme, acredita que seu filho também não o conhecia. “Sei que o rapaz é
morador lá da favela, como meu filho tinha namorada na favela, na
comunidade, é uma comunidade simples, tem pessoas boas, tem pessoas que
fazem coisas erradas. Fui moradora ali, paguei aluguel em frente à
comunidade por cinco anos, meus filhos têm muita amizade com o pessoal da
comunidade, então eu não sei, eu nunca vi aquela pessoa ali, o tempo que eu
morei ali, paguei aluguel em frente à comunidade, existem pessoas que
conheço dali, que hoje em dia moram em outro bairro, que até hoje tenho
amizade. Aquele rapaz acho que não morava ali, eu acho que há pouco tempo
que ele morava ali porque eu não o conhecia (...). Dr. Neto é um advogado
que cuidou de um outro caso do meu filho e, na ocasião, alguém ligou para o
Dr. Neto, acho que foi a namorada do meu filho, e daí o Dr. Neto foi lá, ele que
me ligou, 'Marcela, o menino está preso aqui'. Aí eu falei 'não acredito, preso
por quê?'. Ele falou 'venha aqui na delegacia' e ele chegou lá. Eu cheguei e o
dr. Neto também chegou. E daí eu pedi para que o Dr. Neto cuidasse do meu
filho. Aí o Dr. Neto falou 'o Guilherme está falando lá dentro que foi forjado, o
policial está apresentando droga, eu não sei nem a quantidade que tem nesse
momento' (...). Eu conheço de alguns casos, quando meu filho esteve preso,
porque quando você vai lá visitar seu filho você acaba conhecendo outros réus
que estão lá dentro e a situação de outros réus que estavam lá dentro, que
também foram forjados pelo Bueno. Então eu sei da realidade de forjamento
que ele fez com outras pessoas porque os próprios réus que estavam lá
estavam presos porque ele forjou por causa de ter algum problema. Eu não
sei dizer qual é o interesse dele em forjar essas pessoas ou se essas pessoas
atrapalhavam ele de alguma forma, se essas pessoas acabavam provocando
ou atrapalhando ele. Forjar que eu digo é colocar a droga sem a pessoa estar
com a droga. É você chegar com uma quantidade de droga e falar 'viu, você
está sendo preso'. De madrugada, por exemplo, se você é um moleque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 25/54
juventude de hoje vai para baile, esse negócio, vem embora tarde com uma
turminha, cada um vai para sua casa. Se você tiver um destino mais longe e
ele tivesse problema com você naquela madrugada, ele pegava você e levava
você preso. Chegava na delegacia, você poderia falar o que quisesse, ' a
droga não é minha, ele me forjou'. Delegado algum acreditava quando você
estava preso” (sic). Indagava se “tinha guarda municipal nessa época que
trabalhava dentro da delegacia” (sic), aduziu que sim, mas “não gostaria que
isso constasse (...). Sei que tem um guarda municipal que trabalha na
delegacia, inclusive está com problema, sei lá, fugido, não sei direito” (sic).
Sentia-se ameaçada pelo apelante Bueno. No momento em que tive contato
com Guilherme na delegacia de polícia, “ele pediu que conversasse sobre o
que estava acontecendo, o porquê estava sendo preso, daí eu pedi para que o
Dr. Neto entrasse lá para falar com ele. Dr. Neto entrou e o Dr. Neto saiu
falando que viu ele, que falou que estava sendo forjado, que essa droga não
era dele e ele não sabe o porquê está sendo preso. 'E aí, doutor, quanto tem
de droga?'. 'Nem sei, porque tem que esperar'. Funcionava assim: quando os
guardas municipais estavam dentro da delegacia, nenhum advogado podia
entrar, quando estava sendo lavrado o boletim de ocorrência, o advogado não
podia entrar dentro, então o dr. Neto ficou do lado de fora (...). Depois que os
guardas lavraram a ocorrência, aí a gente adentrou a delegacia, daí ele
conversou com o Neto, investigador, a pessoa da delegacia que faz o boletim
de ocorrência. ''Viu, como é o flagrante, como está sendo o flagrante?'. Aí foi
que o Neto começou a falar a quantidade da droga, de tal droga, foi
encontrada tal e tal (...), Era desse jeito que acontecia o boletim de ocorrência,
sempre o advogado ficava do lado de fora (...). Nesse dia que meu filho foi
preso e ficou do lado de fora, eu tenho um advogado, na época eu trabalhava
aqui no fórum, eu tenho amizade com ele porque ele cuida do caso do meu
marido, então, eu estava um dia conversando com o advogado dr. Beto Arrais
e o dr. Beto estava muito bravo porque ele falou que tinha ido num flagrante
de um cliente e foi impedido de entrar na hora do boletim de ocorrência, que
os guardas civis municipais fecharam a porta e que não pôde assistir. 'Viu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 26/54
doutor, isso está virando comum já lá, porque o dia que aconteceu com o
Guilherme fizeram isto com o Dr. Neto'. Então, por isso que estou falando que
eu sei dessa situação, duas situações muito parecidas (...). Quando eu
cheguei, estacionei o carro do lado, vindo, a Delegacia fica aqui, para o lado
de cima, o camburão chegou e estacionou o carro aqui e a única pessoa que
desceu que eu vi, assim, a última pessoa, quando eu cheguei meu filho estava
descendo do camburão, então, se ele [Rinaldo] tinha descido eu não seu
dizer, o camburão chegou anterior a mim, eu cheguei depois do camburão, o
camburão chegou e depois eu cheguei, então na hora de descer do carro só
meu filho estava naquele camburão” (sic). Inquirida a respeito de eventual
intimidação anteriormente à realização da audiência, aduziu, in verbis: “O que
chega para mim é muita fofoca, as fofocas chegaram, assim, que eu tomasse
cuidado com o que quer que eu falasse, esse tipo de coisa. Pessoas que são
amigos, são amigos da família, que seriam supostamente amigos do Bueno, e
amigos também, como eu trabalho na Prefeitura, todo mundo tem contato com
todo mundo, ele também é funcionário público, então o pessoal ficava assim,
'tome cuidado com o que você fala', 'toma cuidado com o que você vai fazer',
amigos lá da Prefeitura” (sic). Questionada se chegou a sofrer algum tipo de
perseguição, respondeu que sim, “umas duas semanas depois que eles foram
presos. A primeira prisão, de outubro. Moro há seis anos nesse local, minha
rua é uma rua sem saída, então normalmente quem desce na minha rua é só
quem mora na rua ou vai visitar alguém na rua. Um dia, estou saindo da casa
da minha mãe, no Residencial Europa, no local onde o Bueno morava
antigamente, quando ele tinha a primeira família lá, eu sai da casa da minha
mãe e fui perseguida por um motoqueiro, só percebi que estava sendo
perseguida por um motoqueiro porque, quando eu saí do meu serviço e fui
para a casa da minha mãe, eu vi a placa que era parecida com a mesma placa
que vinha da casa da minha mãe, só que eu falei 'coincidência', só que,
quando o motoqueiro entrou na minha rua, que eu entrei também e chegou na
minha casa, liguei para o meu marido e pedi que o meu marido abrisse o
portão da minha casa para eu já entrar com o carro dentro da garagem. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 27/54
pessoa virou em frente da minha casa e subiu a rua e parou na minha
garagem e olhou, subiu a rua e achei estranha aquela situação, por que o
motoqueiro iria sair do meu serviço, marquei assim e vi que os números da
placa eram os mesmos. Não sei dizer quem é. E outro acontecimento que foi
estranho também é que (...) duas semanas depois tentaram entrar na minha
casa, dois dias tentaram entrar na minha casa, dessa vez eu fiquei muito
preocupada porque o cachorro pegou, mordeu a pessoa, porque o cachorro
ficou cheio de sangue que mordeu a pessoa, tentaram abrir o meu portão, o
meu portão é de correr, ele puxa, abre e fecha, porque eu coloco cadeado de
noite, eu tenho três cachorros pequenos em casa, são muito barulhentos,
então normalmente a gente não se preocupa com isso. Quando eu e meu
marido acordamos, os portões estavam todos abertos, porque tem essa
garagem que puxa e o da outra garagem que abre para fora, estava chovendo
muito, eles tentaram entrar e nisso o cachorro pegou, quando o cachorro
pegou a pessoa que foi mordida, meu marido saiu para fora gritando assim:
'Quem é? Quem é? Estou ligando para a Polícia'. Quando o meu marido falou
isso, a pessoa saiu mancando, tinha um carro lá no alto parado, um carro
escuro, a pessoa subiu (...), entrou no carro e foi embora” (sic). Quanto ao
apelante Wagner, na data da prisão de Guilherme, “quem chegou no
camburão junto com meu filho foram o Reginaldo e o Mello, esse Sobrinho eu
não vi lá na hora, depois ele saiu lá com o Edivandro e eu não entendi nada,
vi que era um rapaz fortinho, assim, meio branco, fortinho, mas se trouxer uma
foto eu não sei identificá-lo”. A respeito de Guilherme, “sei que ele foi preso
uma vez, mas não tinha nada de droga com ele. Em uma época, ele até
chegou a comentar comigo que ele usava, fazia uso de droga, agora tráfico
não” (sic). A vítima chegou a ir a um médico em razão do envolvimento com
drogas, mas sem se submeter a qualquer tratamento específico. Não sabia
que Bola, que era o cabeleireiro de Guilherme, está preso. Eles não eram
amigos, a relação entre ambos era apenas “de cortas o cabelo” (sic).
Indagada se o delegado de polícia, na ocasião, “não estava na sala ou não
estava presente na delegacia” (sic), relatou que “ele não estava presente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 28/54
sala, mas eles normalmente ligam para o delegado para apresentar
ocorrência, falam assim: 'viu, aconteceu isso, isso', falam para ele 'viu, doutor,
daí a gente tem um flagrante, tal e tal', quando é alguma coisa” (sic). Tem
conhecimento de tal prática porque no dia da “primeira prisão do (...) filho, eles
ligaram para apresentar a ocorrência” (sic). Soube, em contato com a vítima,
que, após Guilherme e Rinaldo terem sido detidos, “eles pararam na Guarda e
desceu uma terceira pessoa, que também teria sido, ao que parece, presa
junto, e eles soltaram essa pessoa e eles ficaram muito tempo ali na Guarda,
porque a Guarda era na mesma rua que a delegacia, e ficaram parados lá um
tempo e depois então que levaram, parece que para fazer corpo de delito ou
algo assim, para depois levar para a delegacia, mas primeiro eles pararam na
Guarda e soltaram esse terceiro menino que havia sido preso.
Rinaldo dos Santos, no âmbito da ação penal proposta em face
dele e de Guilherme sob a imputação de que ambos teriam praticado crime de
tráfico de drogas, sustentou, em juízo, “que, usuário que é apenas de
maconha, quando detido estava com 140 pedras de crack e 28 pinos de
cocaína, para fim de venda a terceiros, atividade que já desenvolvia 'faz três
ou quatro meses'” (sic). Rinaldo, ouvido neste feito relativo ao cometimento de
crime de denunciação caluniosa tão somente na fase judicial, asseverou, a
respeito da data em que fora detido, in verbis: “Eu ia descendo, estava em
casa, quando eu saí de casa passei em uma barraca lá, tem uma barraquinha
ali, eu vi o rapaz lá, mas sei que eu fui comprar cigarro e comprar conhaque,
quando eu voltei, aí o Bueno já vinha e me abordou. Me abordou e falou que
a casa tinha caído. Eu com um copo de conhaque e um maço de cigarro (...).
Eu estava andando, já fui abordado e me levou para a viatura, com um copo
de conhaque e um maço de cigarro (...). Eu fui abordado só por ele. Ele me
prendeu lá embaixo da favela, já me levou para a viatura, quando chegou na
viatura já havia uma droga lá em cima, ele botou na minha frente, falou que já
tinha vinte e oito pinos e cento e quarenta pedras e era meu. Eu só com um
copo de conhaque e um maço de cigarro. Eu tive que assumir porque senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 29/54
ele me pegava quando eu saísse. Não conhecia o Bueno anteriormente.
Primeira vez que me abordou” (sic). Quanto ao Guilherme, “só conheci no dia
em que ele foi preso. Eu fui preso primeiro e ele foi preso segundo, mas
quando o rapaz veio, veio sem nada. A droga que estava em cima do carro, da
viatura, o Bueno falou que era minha, que o rapaz, o Guilherme, só passava,
como se diz, para passar castigo” (sic). Na ocasião, eu não estava com
Guilherme, ele estava no interior da barbearia, cortando o cabelo, sendo que
a prisão ocorreu em frente a tal estabelecimento, pertencente ao Bola. “Eu vi
ele na hora que fui comprar o cigarro” (sic), não o conhecia antes dos fatos.
“Sei que me abordaram, depois abordaram os que estavam lá cortando e
depois levaram eu lá para cima, para a viatura, depois que trouxeram o
Guilherme” (sic), ele não estava traficando. Na delegacia de polícia, fiquei em
silêncio “porque o Bueno ameaçou quando me pegou, seu eu não assumisse
que a droga era minha. Se eu não assumisse, a hora que eu saísse ia passar
o castigo (...). Bueno passou para eu falar que a droga era minha (...). O
rapaz foi pego sem nada” (sic). Questionado sobre o motivo pelo qual
confessou a propriedade das drogas em juízo, aduziu que seria pior se tivesse
negado, pois foi ameaçado. “Só vi que, na hora antes de eu ir para a
audiência, ele [Bueno] deu um papelzinho para outro policial para falar o que
era para falar na audiência” (sic). Não revelou nada para o magistrado “porque
já estava lá fora” (sic). Inquirido sobre o motivo pelo qual ele e Guilherme
constituíram o mesmo advogado se sequer se conheciam, asseverou que, “na
hora que chegou na delegacia, ele estava lá já (...), estava o Dr. Neto. Falei
com ele. Depois que estava no CDP que colocou ele, a minha família. Ia ficar
mais fácil para nós dois. Ali nós fomos separados. Fiquei lá na 'penita' CDP,
do CDP fui para 'penita' de Capela e ele foi para outra lá e agora ele está na
liberdade e eu estou preso ainda” (sic). Não tinha conhecimento de que Bola
está preso por tráfico de drogas, mas soube que Bueno já havia abordado
Guilherme anteriormente, conforme este último lhe revelou “lá no CDP” (sic).
Não sabe a razão pela qual foi abordado por Bueno. Em relação a Guilherme,
“o tempo que passei lá, só vi ele na barbearia, muitas vezes com a mochila

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 30/54
para ir para a escola, na boquinha da tarde, na escola prece até que ele está
fazendo um curso de escola, não sei de que forma, quando estava para ir, foi
na hora que estava com caderno, foi quando eu passei que eu vi o rapaz,
uma, duas ou três vezes (...) Eu via ele passar” (sic).
A testemunha Lorival dos Santos Júnior, conhecida como Bola,
ao ser ouvida em juízo no âmbito da ação penal em que imputada a Guilherme
a prática de tráfico de drogas, aduziu ser “o proprietário do salão de barbearia,
também presenciou a prisão de Guilherme dar-se na sua frente e de mais três
clientes, nesse comércio, quando ele aguardava para cortar os cabelos, não
tendo notado nenhuma droga em poder do mesmo” (sic). Neste processo
relativo ao cometimento de denunciação caluniosa, ouvida apenas em juízo, a
testemunha em questão relatou, in verbis: “É meu cliente, ele estava no meu
salão, estava fazendo o cabelo, ele até estava com uma química no cabelo
quando fomos abordados pelo Bueno e por outro policial que eu nem lembro
o nome. O meu cliente é o Guilherme, inclusive estava com alisante no cabelo
a hora que a gente fomos abordados no nosso salão. Aí chamou ele para fora,
me revistou, tinha mais um com nós, liberou, já colocaram algema no
Guilherme, ele teve que ficar de joelhos, o Bueno falou para ele ficar de
joelhos e falou que ele estava preso por tráfico de drogas, mas não tinha nada
na mão do policial (...). Essa abordagem foi feita pelos GCM's Edivandro e
Wagner” (sic). Aduziu que atualmente “está preso, forjado em um assalto,
inclusive foi outro policial” (sic). Anteriormente aos fatos, Guilherme “já havia
comentando que sempre que estava em passeio, pela rua, o Bueno ia e
enquadrava ele sem motivo nenhum” (sic). Guilherme era usuário de drogas.
“O Bueno já tinha enquadrado ele outras vezes e falado que a qualquer hora
iria levá-lo, mesmo sem não ter nada” (sic). O apelante Edivandro “é assim,
quando ele quer mesmo pegar alguém, ele começa a ficar perseguindo,
mesmo sem você ter feito nada, ele começa a perseguir, perseguir, até a hora
que não arruma nada e acaba jogando o BO. Isso já aconteceu com outros.
Teve vários que estão forjados por policiais (...). Wagner Wellington eu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 31/54
me recordo que policial que é. No dia, foram três policiais que pegaram a
gente lá no salão, era umas seis e meia da tarde. Os policiais me liberaram ali
mesmo. Só o Guilherme que eles levaram” (sic). Não conhece Rinaldo e
tampouco sabe se ele é amigo de Guilherme. A vítima não estava envolvida
com tráfico de drogas. Não presenciou os guardas municipais “intrujarem
drogas no Guilherme” (sic). “Danielle era minha enteada. Ela está do lado de
fora do salão. Foi a hora que ela desceu e viu a abordagem. Ela chegou
depois que ele me colocou para fora, o Guilherme e o outro cliente. Ela
chegou na hora que estávamos enquadrados e aí o Guilherme foi levado lá
para cima. A hora que ele tirou a gente para fora, ela já desceu, a minha
enteada, para ver o que estava acontecendo” (sic). Não chegou a ser
conduzido às proximidades da viatura de polícia, pois “a viatura fica na
entrada da comunidade e o salão é bem para baixo” (sic). Priscila, tia do
Guilherme, não estava no salão no momento da abordagem.
As testemunhas Silvio Soares e Silvana de Oliveira, arroladas
pela defesa de Edivandro e ouvidas tão somente em juízo, limitaram-se a
relatar que não têm conhecimento de qualquer fato desabonador em relação
ao referido apelante, sendo que o índice de criminalidade teria crescido após a
prisão dele.
A testemunha Dra. Roberta Moraes, promotora de justiça,
arrolada pela defesa de Edivandro e ouvida apenas na fase judicial, aduziu
que, depois de Guilherme ter sido denunciado pela suposta prática de crime
de tráfico de drogas, “a gente começou a descobrir a conduta dos guardas
municipais que são réus nesse processo, que eles estariam envolvidos com
tráfico de drogas, que eles recebiam dinheiro oriundo do tráfico, isto foi
constatado por meio de interceptação telefônica e outras investigações e, por
conta disso, começamos a verificar que eles exigiam dinheiro das pessoas,
então, pelo o que eu entendi, o Guilherme, réu desse tráfico, é uma das
vítimas desses guardas municipais” (sic). Indagada se “são os dois mesmos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 32/54
que foram investigados lá”, asseverou que sim, que são “os dois que
apresentaram o flagrante do Guilherme (...). O Guilherme, na ocasião do
interrogatório, ele falava que tinha sido forjado o tráfico, que o Bueno parece
que tinha ameaçado ele, teve até uma gravação em que o Bueno e a mãe do
réu, esse Guilherme, brigavam, alguma coisa nesse sentido” (sic).
A testemunha Dr. Wendell de Souza, juiz de direito, arrolada pela
defesa de Edivandro e ouvida apenas em juízo, asseverou que conhece tal
apelante, pois foi magistrado por quase dez anos na comarca de Ibiúna e,
nesse período, ele era guarda civil municipal no município. Em virtude da
elevada quantidade de feitos que sentenciou, não se recordou
especificamente da ação penal relativa ao crime de tráfico de drogas cuja
prática foi imputada a Guilherme. Aduziu que não pode “dizer nada a favor e
nem contra a conduta” (sic) do apelante Edivandro.
A testemunha Dr. José Madureira Júnior, delegado de polícia,
ouvida por determinação do Juízo a quo, aduziu não se recordar precisamente
dos fatos, tendo em vista o lapso temporal transcorrido, de cerca de quatro
anos. De todo modo, relatou que, “no dia dos fatos, foi apresentada a
ocorrência na delegacia, como sempre era feito, foi apresentada em primeiro
lugar para o plantonista. Normalmente eu não estava, eu não fico aqui na
delegacia porque nós somos somente dois delegados, a gente fica de plantão
de sobreaviso e, quando há flagrante, a gente vem para a cidade. Moro em
Sorocaba e normalmente tem que trabalhar no dia seguinte, então não tem
como ficar, não existe plantão 24 horas, como existe no DEMACRO, existe em
São Paulo e na grande ABC. Por aqui, a Polícia, a Guarda Municipal
apresentou a ocorrência, foi passada para o investigador, é passada para o
escrivão, o escrivão passa a ocorrência para o delegado e eu decido se é
flagrante ou não. No caso, o rapaz se não me engano já era reincidente e eu
falei que iria fazer o flagrante. Me dirigi até aqui a cidade de Ibiúna.
Normalmente, o que acontece aqui em Ibiúna, eu converso com quem está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 33/54
representando e perguntou, na época, se não me engano, estava o Dr.
Netinho, era o advogado dele, e eu perguntei para ele se ele ia falar em
audiência ou não, se iria falar no interrogatório. Em 99%, quando o auto de
prisão em flagrante é aqui em Ibiúna, normalmente o cliente, o autuado no
caso, ele fica em silêncio, ele não fala nada, já é orientado pelos advogados a
falar somente em juízo, e foi o que aconteceu. O que eu falei com o advogado
eu não me lembro, se falei com ele ou não. Foi autuado. Normalmente não
falo, o advogado já fala que ele é procurador, que ele está nomeado e fala que
vai falar em juízo, não há necessidade” (sic). Questionado se no momento em
que chegou à delegacia “o sr. Guilherme já estava acompanhado de
advogado” (sic), aduziu acreditar que sim, que normalmente está, mas que
não se recordava em específico da situação. Asseverou que não tomou
conhecimento da posterior absolvição de Guilherme relativamente ao crime de
tráfico de drogas a ele imputado. Não soube esclarecer quem acionou o
advogado que representou o Guilherme. O próprio investigado “pede para que
alguém acione advogado, alguém da família ou o próprio escrivão aciona, ou o
próprio investigador que atendeu a ocorrência (...). Normalmente o que
acontece aqui em Ibiúna 99 %, quando chega, não precisa nem avisar porque
já tem advogado, já está na delegacia” (sic). Autorizava que o advogado
conversasse com o indivíduo por ele representado, pois “todos os advogados
têm o direito de conversar com seu cliente” (sic). Reconheceu como sendo
sua a assinatura lançada no auto da prisão em flagrante de Guilherme.
Durante o inquérito policial, em nenhum momento foi noticiado, ainda que
informalmente, “que aquele entorpecente teria sido forjado, intrujado pelos
guardas municipais” (sic). Na época, era comum a realização, por guardas
civis municipais, de prisões em flagrante pela prática de crime de tráfico de
drogas. “Hoje é raro” (sic). Nunca teve notícia de “algum flagrante forjado” (sic)
pelos apelantes Wagner e Edivandro. Acredita que conhece o “GM Bueno”
(sic) desde que se tornou delegado de polícia em Ibiúna, há mais de dez anos.
Indagado se “teve notícia de algum deslize especificamente do GCM Bueno
neste período de dez anos” (sic), asseverou, in verbis: “O tempo em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 34/54
trabalhei não houve. Agora, recentemente, há alguma coisa, mas é um outro
processo que está sendo tocado, eu não sei de nada, não sei nem o que está
acontecendo, mas até que se prove o contrário, não tenho nada com o PM
Bueno, com o guarda municipal, ou com qualquer outro guarda municipal”.
O apelante Wagner Wellington de Oliveira Sobrinho, no âmbito
da ação penal relativa ao crime de tráfico de drogas imputado a Guilherme,
sustentou, em juízo, in verbis: “Na revista pessoal foi encontrado no bolso da
blusa dele 140 pedras de crack e, com Rinaldo, 14 pinos de cocaína. Quem
fez a revista pessoal foi o Bueno. O Guilherme foi abordado fora da barbearia.
A denúncia dava conta de dois indivíduos traficando, um de nome Madruga e
outro trajando roupa cinza. Desconheço qualquer divergência entre o GCM
Bueno e o réu Guilherme” (sic). No presente feito, atinente à infração de
denunciação caluniosa, voltou a insistir, em juízo, na legalidade da prisão de
Guilherme. Sustentou que “a denúncia era de dois indivíduos que estariam
comercializando entorpecentes, um de nome Madruga e outro de blusa cinza.
Ao entrarmos a pé na favela, foi num beco deparado com os dois com as
mesmas características da denúncia, sendo feito a abordagem e revista
pessoal e encontradas com o sr. Guilherme 140 pedras de crack e 14 pinos de
cocaína, no bolso de sua blusa, e com Rinaldo outros 14 pinos de cocaína.
Indagados eles sobre os entorpecentes, Guilherme permaneceu em silêncio e
Rinaldo disse informalmente que estava desempregado e que estava há
aproximadamente alguns meses traficando entorpecentes no local. Diante do
fato, foi dada voz de prisão a ambos, levados os dois para a mesma viatura,
onde foi deslocado para o PS local para exame de corpo de delito para
comprovação de sua integridade física, posterior à delegacia de polícia, onde
se encontrava de plantão o Dr. José de Arruda Madureira Júnior, que ratificou
a voz de prisão em flagrante, sendo que o advogado, dr. Neto Atui, este
presente do início ao fim do flagrante, o que causa estranheza, porque se
tivéssemos cometido qualquer ilegalidade sobre essa denúncia, eles
certamente tomariam providências contra mim e o GCM Bueno. Foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 35/54
totalmente legal a prisão (...). A revista foi feita pelo GCM Bueno, que era o
encarregado da guarnição. Eu era o terceiro homem. (...). Não conhecia o Sr.
Guilherme, não, só vim a conhecê-lo após a prisão. Ele foi abordado no beco,
em um espaço aberto (...). A equipe ROMU era formada por motorista,
encarregado e terceiro homem, mas seguiam a escala de plantão. Ora estava
nessa equipe tática da Guarda Municipal, como trabalhei no trânsito, trabalhei
no rádio. A escala tinha que seguir e cumprir. Era rotativa a escala” (sic).
Somente após ter sido preso teve conhecimento de que a genitora de
Guilherme chegou a conversar com o apelante Edivandro e que tal guarda
civil municipal havia abordado Guilherme no carnaval de 2012. Quanto à
composição da equipe ROMU, “tem o motorista, que é o responsável pela
viatura, o encarregado e o terceiro homem, no caso eu seria o terceiro
homem, eu fazia a segurança da equipe e fazia toda a parte de papel e o
encarregado que determinava as funções (...). A prisão dos dois se deu juntos.
Eles estavam juntos num beco, foram abordados os dois, em revista pessoal
encontrados os entorpecentes e levados os dois para o compartimento da
viatura ao mesmo tempo (...). Essas revistas foram feitas pelo encarregado. A
minha função na equipe é ficar na contenção, na segurança da equipe” (sic).
Na ocasião, “foi recebida denúncia via rádio de tráfico de entorpecentes no
interior da Favela Jardim Nova Ibiúna, com as características dos dois
indivíduos de nome Madruga e outro de blusa cinza (...). O patrulhamento
seria central, porém a favela era no centro. Deslocamos por essa denúncia ser
para a guarnição via rádio. Acredito que nesse dia tinha nossa equipe, mais
uma do chefe do plantão, aproximadamente umas três viaturas (...). No
momento, quem está mais próximo vai atender. No caso, nós estávamos na
área central, então foi deslocado até a comunidade (...). Acredito que, por nós
estarmos no centro, a outra viatura deveria estar em bairro ou a outra em
código 100, que seria a janta” (sic). Na data, “anotei as informações da
denúncia, que madruga seria o Rinaldo (...). Às vezes tinha uma determinação
do próprio Comando, Secretário, para fazer alguns bairros, o centro, por
exemplo, alguns bairros que tivessem bastantes roubos, estar passando com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 36/54
a viatura em patrulhamentos rotineiros. Para constar, quando terminava, eu
era o terceiro homem. Quem determinava onde a viatura ia era o encarregado.
Eu simplesmente fazia papel” (sic). Questionado se “se lembra quanto de
droga foi mesmo apreendida no dia, 140 pedras de crack e 14 pinos de
cocaína com o Guilherme e com Rinaldo outros 14 pinos de cocaína” (sic),
pois no depoimento em solo policial “mencionou esses 14 com cada” (sic),
mas no prestado em juízo “mencionou apenas as 140 pedras de crack com
Guilherme e Rinaldo com 14 pinos, não mencionou que o Guilherme estaria
também com 14 pinos” (sic), alegou que “a quantia era essa, por um equívoco
não está constando, mas sempre foi essa quantia, 14 com cada e com
Guilherme 140 pedras de crack” (sic).
O apelante Edivandro Bueno, nos autos da ação penal
concernente ao crime tráfico de drogas atribuído a Guilherme, sustentou, em
juízo: “Recebemos denúncia de que no interior da favela Nova Ibiúna estava
havendo tráfico de entorpecentes por dois indivíduos. Visualizamos os
indivíduos que condiziam com as características, eles tentaram empreender
fuga, mas os abordamos. Com o Guilherme encontramos no bolso da sua
camisa 140 pedras de crack e com o Rinaldo 14 pinos de cocaína. Os dois
estavam no beco no momento da prisão. Foram presos e conduzidos à
delegacia. Não procede a alegação dos réus de que toda a droga estava com
o réu Rinaldo. Próximo ao local onde foram presos tem a barbearia do Bola.
Após a prisão do réu Guilherme, a mãe dele veio me questionar o porquê ele
teria sido preso, na faculdade em que estudo e eles também. Não houve
discussão com a mãe do réu Guilherme antes da prisão. A denúncia dizia que
os traficantes eram Madruga e um indivíduo de camiseta cinza” (sic). Nesta
ação penal, em que a ele imputado o cometimento de crime de denunciação
caluniosa, Edivandro insistiu, em juízo, na legalidade da prisão de Guilherme
por envolvimento com tráfico de drogas, voltando a alegar que, a partir de
informação recebida via rádio, ele (Edivandro) e outros guardas civis
municipais abordaram e detiveram Guilherme em um beco, a céu aberto, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 37/54
Favela Jardim Nova Ibiúna, sendo que ele estava, na ocasião, na companhia
de Rinaldo e em poder de 140 (cento e quarenta) pedras de crack e 14
(quatorze) microtubos de cocaína. Não possuía desavença prévia com
Guilherme. “Dias após a prisão de Guilherme” (sic), foi procurado pela genitora
dele no interior da faculdade em que ambos estudavam, ocasião em que ela
“perguntou o que estava acontecendo” (sic) e asseverou “que usaria todos os
conhecimentos que ela tem e Ibiúna ficaria pequena” (sic) para eles.
“Posteriormente (...), tomou conhecimento de que ela havia gravado aquela
conversa” (sic). Já havia abordado Guilherme anteriormente, sem nunca
localizar nada de ilícito com ele. “Advogado chegou logo após” (sic) Guilherme
e Rinaldo terem sido conduzidos até a delegacia de polícia. Anteriormente à
prisão de Guilherme, chegou a ser comunicado pelo Comandante da Guarda
Civil Municipal a respeito de uma reclamação formulada pela genitora dele, em
que ela se queixa que o filho era perseguido por ele, Edivandro. “O
comandante tomou ciência (...), viu realmente que não tinha razão e foi
arquivado isso aí” (sic). A abordagem de Guilherme ocorreu em um beco
próximo à barbearia do Bola e não foi presenciada por Danielle, pois Rinaldo e
Guilherme estavam sozinhos no local. Danielle foi posteriormente presa pela
Guarda Civil Municipal por envolvimento com tráfico de drogas. Ela foi detida
pelo Cordeiro, mas, por ter se deslocado “em apoio” (sic), Danielle atribuiu a
prisão dela a ele, Edivandro, embora não tenha figurado, no respectivo auto
de prisão em flagrante, como condutor ou testemunha.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do crime de denunciação caluniosa
pelo qual se viram condenados.
É que a vítima, sempre que ouvida em juízo, tanto neste feito
quanto no âmbito da ação penal contra ela ajuizada em virtude da suposta
prática do crime de tráfico de drogas, negou a propriedade das drogas que os
apelantes Edivandro e Wagner alegam ter localizado na posse dela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 38/54
declarando que, na ocasião, foi abordada enquanto estava no interior da
barbearia então pertencente à testemunha Lorival (conhecida pela alcunha
Bola), tendo sido conduzida para a parte externa do estabelecimento e, em
seguida, presa em flagrante por suposto tráfico de drogas, embora não tivesse
droga alguma em seu poder.
Aliados às declarações da vítima, têm-se, também, os
depoimentos de Lorival (não apenas no presente caso, mas também na ação
penal relativa ao delito de tráfico de drogas originariamente atribuído a
Guilherme) e de Danielle (ouvida exclusivamente no processo relativo ao
tráfico de drogas), os quais, embora tenham sido, ao menos a princípio,
contraditórios entre si e em relação às palavras de Guilherme em alguns
aspectos (notadamente quanto à assertiva de que o apelante Edivandro teria
inserido drogas no bolso da blusa de Guilherme, no tocante à quantidade de
agentes públicos e viaturas que participaram da diligência e em relação ao
momento a partir do qual Danielle passou a presenciar a abordagem sofrida
pela vítima), acabaram por se mostrar uníssonos, no que se afigura pertinente
para aferição do crime de denunciação caluniosa descrito na denúncia, no
sentido de que Guilherme fora abordado enquanto estava no interior de uma
barbearia e não possuía, na ocasião, droga alguma em seu poder.
O quadro fático exposto pela vítima é corroborado, ainda, pelo
depoimento prestado na fase judicial por Rinaldo, que relatou ter sido
abordado, na data indicada na inicial acusatória, pelo apelante Edivandro,
tendo sido Guilherme abordado em momento subsequente, enquanto estava
no interior de uma barbearia e sem qualquer droga em seu poder, cenário que
se mostra condizente, nos limites assim delineados, com a versão alegada por
Rinaldo nos autos da ação penal relativa ao tráfico de drogas, nada obstante
Rinaldo tenha, em tal feito, admitido a propriedade da totalidade das drogas
apreendidas, ao passo que, no presente caso, acabou por aduzir que as
drogas não pertenciam a ele e nem a Guilherme (acrescentando, outrossim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 39/54
que teria admitido a propriedade das drogas naquela outra ocasião em virtude
de ameaças perpetradas por Edivandro), o que não interfere, todavia, no
deslinde desta ação, porquanto depreende-se, a partir de qualquer das
versões exteriorizadas por Rinaldo, que as drogas apreendidas não estavam
em poder de Guilherme, o qual estava no interior de um estabelecimento
comercial no momento em que abordado.
A atuação dos apelantes Edivandro e Wagner, no sentido de
imputarem a Guilherme a prática de crime de tráfico de drogas de que o
sabiam inocente, foi motivada, pelo que se extrai dos elementos de convicção
amealhados aos autos, de anterior desavença pessoal entre Edivandro e
Guilherme, cuja existência, apesar de negada por aquele, foi atestada não
apenas por Marcela, genitora da vítima, mas também por Priscila, tia da vítima
ouvida tão somente no processo concernente ao tráfico de drogas (fl. 155),
bem como pelo conteúdo da conversa gravada por Marcela (objeto de perícia
que concluiu que o diálogo teve Marcela e Edivandro como interlocutores,
conforme laudo de fls. 260/299).
Seguem alguns trechos da referida conversa:
“Marcela: Tudo bem, Bueno? Sabe quem eu sou, né? Sabe
mãe de quem eu sou?
Bueno: O Robson falou para mim que você estava lá na
Guarda. O que é que está acontecendo?
Marcela: O que está acontecendo? Eu que pergunto para você
o que é que está acontecendo.
Bueno: Foi, ele comentou que eu bati na cara do seu filho.
(...)
Marcela: Isso.
Bueno: Em que lugar foi isso aí?
Marcela: No Lava-Pé, ano passado, na terça-feira de Carnaval,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 40/54
você fez isso com o meu filho e tinha mais três amigos. Uma
senhora está de prova que isso aconteceu. Você parou os
meninos, fez revista nos meninos e não sei o que os meninos
te responderam ou respondeu para algum amigo seu e vocês
pegaram e bateram na cara dos quatro meninos. Dos quatro,
não foi só do meu.
Bueno: Eu bati? Eu bati na cara dele?
Marcela: Isso. Você, com outras pessoas que estavam. Você
foi o que bateu, entendeu? Só que aqui não está em questão
isso, porque na época eu não tomei nenhuma providência
porque a senhorinha demorou para me contar porque ela é da
minha igreja. Ela falou: 'Olha, Marcela, eu só não te contei
porque eu estava abrindo a porta para o meu filho que estava
chegando da Nissim e eu vi isso acontecer. Só que eu não fui
atrás isso porque demorou tempo, já tinha tempo passado. Só
que o que eu estou aqui para conversa com você é o seguinte:
eu fui lá conversar, com o seu comandante ontem, porque na
quinta-feira meu filho estava indo embora para o Europa, uma
e quarenta da tarde, você estava vindo de lá, você estacionou
o seu carro do lado dele, seu Pálio verde, tá? Você mostrou a
arma para ele. Você tem porte legal de arma?
Bueno: Eu não tenho que falar para você o que eu tenho ou o
que eu não tenho.
Marcela: Não, só que se você tem...
Bueno: Se você acha que eu não tenho...
Marcela: Só que se você tem...
Bueno: Se você achar, vai até o Ministério Público e faz o que
você bem entender.
Marcela: É, viu, só que, se você tem, não pode ficar mostrando
para qualquer pessoa.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 41/54
Bueno: Por isso que você tem que ir lá e oferecer denúncia.
Marcela: Escuta aí, espera um pouco e deixa eu falar. Você
chegou para ele e falou que patifaria era essa de ele olhar para
você e dar risada aqui na faculdade.
Bueno: Não é dar risada, não é dar risada...
Marcela: Viu, qual é o seu problema com o meu filho, Bueno?
Bueno: Não, não, não é dar risada. O problema é o seguinte: a
gente está passando aqui na faculdade, ele está falando para
os amiguinhos dele: 'viu, esse aí, ó, tem que morrer'.
Entendeu? E não tem palhaço. Do mesmo jeito que não tem
palhaço lá, não tem aqui, certo?
Marcela: Certo, então, só que assim, Bueno...
Bueno: Eu não estou aqui causando confusão com ninguém.
Marcela: Isso, nem eu.
Bueno: Eu já abordei ele N vezes dentro da favela. A gente
chegou a achar droga no chão do lado dele, só que não está
com ele, não é dele.
Marcela: Certo.
(...)
Bueno: Agora, ficar de conversinha que 'eu vou te matar'...
Marcela: Viu, deixa eu falar só uma coisa. Você me conhece,
você sabe quem eu sou, você sabe onde eu trabalho, você
sabe o que eu faço, tá? Então você tinha autonomia total,
assim como o Apolo tem, assim como o Lopes tem, assim
como todos os meninos da Guarda têm, de chegar em mim e
falar o que ele faz...
Bueno: Seu filho é maior de idade.
(...)
Marcela: Maior de idade agora, até então ele não era maior de
idade.
Bueno: Ele é maior de idade, eu não tenho que ficar correndo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 42/54
atrás de mãe de ninguém não.
Marcela: Só que é o seguinte: assim como você está falando
isso para mim, eu também vou chegar nele para conversar
também...
Bueno: Exatamente.
Marcela: Certo? Só que eu não gostei da abordagem que você
fez com ele, porque, primeiro, para você ver, você parou ele e
aí você falou: 'eu sei da sua caminhada, eu sei da sua
caminhada, que você anda aqui'.
Bueno: Isso é o que o seu filho está falando.
Marcela: E outra coisa, você ainda falou para ele assim: 'Ou
você quer ficar igual aos outros, debaixo de sete palmos?'.
Bueno: Isso é o que o seu filho está falando.
(...)
Marcela: Olha bem para a minha cara, olha bem para mim.
Você acha que se você realmente tivesse feito que nem você
fez, você iria assumir que tinha feito?
Bueno: Não, não. Eu não tenho que negar e nem que assumir
nada.
Marcela: Exatamente, exatamente.
Bueno: Eu tenho a minha conduta. Quem achar que eu estou
fora da minha conduta, procure os órgãos e faz igual a senhora
fez. A senhora procurou o Marcelo.
Marcela: Isso.
Bueno: E se o Marcelo achar que eu estou fora da minha
conduta, ele vai procurar outros órgãos e vai tocar para a
frente.
(...)
Bueno: Na hora de falar bosta aqui na faculdade, de ficar
apontando que vai matar, ficar que não sei o que, 'Esse Bueno
é folgado, eu vou matar', não sei o que, aí ele não chamou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 43/54
mãe, né?
(...)
Bueno: Inclusive, não fui eu quem falou. Foi nego da minha
sala, que eu passei e ele, a pessoa, veio atrás e falou: 'o cara
ali falou que vai matar. Não é você que é o Bueno?, eu falei:
'É'. Aí não precisou da mãe.
Marcela: Não, não está certo. Mas isso aí é o que você está
falando, né?
Bueno: Então, então fica os dois lados da coisa.
(...)
Bueno: Na situação aqui da faculdade, tem pessoas da minha
sala que viram. Agora, a situação que eu abordei ele...
Marcela: Viu, também tem gente que viu, entendeu?
Bueno: Então beleza, fechou. É só o que eu falei.
Marcela: No dia de ontem, no dia de quinta-feira, tem gente
que viu...
Bueno: Ótimo.
Marcela: Infelizmente onde você parou tem perto uma oficina e
a pessoa viu. No dia, também tem a senhora lá, entendeu?
Tem perto uma oficina e a pessoa viu.
(...)
Marcela: Só que eu vou deixar uma coisa bem clara para você.
Eu espero que a partir de hoje acabe o problema, porque eu
vou falar com ele agora.
Bueno: O problema nunca começou. Começou a partir da hora
que seu filho veio com gracinha.
(...)
Marcela: Está certo, Bueno, eu só vou dizer uma coisa para
você. Eu vou conversar agora com o meu filho, só que eu
quero que encerre o problema. Assim, que nem eu falei para o
Marcelo ontem, eu quero que extermine esse problema porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 44/54
minha intenção é que cesse esse problema. Agora, se for para
ter briga, se for para ter confusão, aí eu vou até as últimas
consequências.
(...)
Bueno: É o seguinte, a próxima palhaçada que ele fizer, eu vou
sentar a mão na cara dele aqui e daqui vamos para a
delegacia.
Marcela: Não, tudo bem, tudo bem, você faça isso.
(...)
Marcela: Você entendeu? Você pode ter certeza, eu vou subir
agora, vou falar com ele, não sei se ele está aqui embaixo ou
se está em cima. E eu vou tomar providência em relação a
isso.
(...)
Marcela: Viu, Bueno, ele vai continuar aqui na faculdade
porque ele é bolsista.
Bueno: É lógico.
Marcela: Assim como você vai continuar na faculdade.
Bueno: E tinha que continuar mesmo, nunca existiu problema,
o problema começou quando eu passei e ele disse que ia me
matar. Por quê? Por que essa palhaçada?
Marcela: Concordo com você, está errado, eu não estava
sabendo disso.
(...)
Marcela: Então, assim, eu quero esclarecer, deixar bem
esclarecido, deixar uma coisa bem esclarecida, que a partir de
hoje, então, eu quero que isso fique em paz, que isso acabe.
Bueno: Só que tem que pôr na cabeça o seguinte: se eu for
partir com a mesma maneira que ele tem, que é começar com
mentirinha, a minha mentira pode pesar para ele.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 45/54
Marcela: Você não me leva a mal. Você me perdoe...
Bueno: Não, não, eu não estou levando a mal. Eu só acho que
a conduta do seu filho, de ficar, eu passar...
Marcela: Não, depois da hora do recreio eu vou chamar ele e
vou pedir que ele se retrate com você, eu vou pedir”.
Os fragmentos acima transcritos evidenciam, pelo próprio teor do
diálogo, a existência de anterior desavença entre Edivandro e Guilherme,
cabendo destacar que o conteúdo da conversação, por não conter qualquer
alusão à prisão de Guilherme e por indicar que Marcela pretendia dialogar
com seu filho (Guilherme) no interior da faculdade naquela mesma data,
permite concluir que a gravação ocorreu anteriormente a tal prisão flagrante (a
qual foi convertida em prisão preventiva, tendo perdurado, no total, por cerca
de dois anos e meio).
Não bastasse todos esses elementos probatórios, há, ainda, o
ofício de fl. 227, emanado do Comandante da Guarda Civil de Ibiúna, que
enuncia a existência de reclamação formulada por Marcela contra Edivandro,
junto a tal corporação, no primeiro semestre de 2013, ou seja, antes da prisão
de Guilherme (realizada em agosto de 2013), a evidenciar a existência de
prévia animosidade entre ambos.
As testemunhas Silvio, Silvana e Dr. Wendell limitaram-se a
relatar, em síntese, que não tinham conhecimento de fatos capazes de
macular a conduta do apelante Edivandro ou a de outros guardas municipais
de Ibiúna, de modo que os depoimentos por elas prestados, por não se
referirem a aspectos concretos e específicos quanto à conduta criminosa
descrita na denúncia, nada de relevante trouxeram para a elucidação dos
fatos.
O mesmo pode ser dito, ademais, quanto ao depoimento do Dr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 46/54
José Madureira Júnior, delegado de polícia, que, em razão do lapso de tempo
transcorrido, não se recordou, de maneira precisa, dos detalhes envolvendo a
prisão em flagrante de Guilherme, tendo se limitado a discorrer sobre o
procedimento por ele usualmente adotado em situações análogas e a externar
desconhecimento quanto a fatos concretos capazes de denegrir a atuação da
Guarda Civil Municipal de Ibiúna.
Por outro lado, o depoimento da testemunha Dra. Roberta
Moraes, promotora de justiça, embora também não tenha trazido elementos
concretos relacionados à prisão em flagrante de Guilherme, acabou por
revelar que, em momento posterior, foi descoberta “a conduta dos guardas
municipais que são réus nesse processo, que eles estariam envolvidos com
tráfico de drogas, que eles recebiam dinheiro oriundo do tráfico, isto foi
constatado por meio de interceptação telefônica e outras investigações” (sic),
tendo sido constatado “que eles exigiam dinheiro das pessoas” (sic), o que
levou a testemunha à conclusão de que “Guilherme, réu desse tráfico, é uma
das vítimas desses guardas municipais” (sic).
No que tange à alegação, lançada nas razões recursais da
apelação interposta por Edivandro, no sentido de que a dra. Helena Tonelli,
promotora de justiça teria intimidado uma testemunha protegida enquanto ela
era ouvida extrajudicialmente, ofendendo-a de “mijão” e “bundão”, nota-se que
o depoimento prestado por tal testemunha sequer diz respeito, em específico,
ao crime de denunciação caluniosa descrito na denúncia, tanto que tal
testemunha não foi ouvida na hipótese dos autos, não havendo, assim, se
cogitar de qualquer irregularidade no caso aqui apurado.
Apenas para que não fique sem registro, o simples fato de o
ofício, expedido por determinação contida no v. acórdão de fls. 586/597
(oriundo da C. 8a Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Exmo. Des.
Marco Antônio Cogan), não mencionar o envolvimento de Wagner com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 47/54
prática do crime de denunciação caluniosa de modo algum constitui óbice à
deflagração da persecução penal em relação a ele (Wagner), porquanto ao
Ministério Público, na condição de efetivo titular da ação penal pública (nos
termos do já citado artigo 129, inciso I, da Constituição da República),
incumbe a propositura de ação penal contra todos aqueles em relação aos
quais tal órgão reputa presentes indícios de autoria e materialidade quanto a
fato típico, independentemente da prévia instauração de inquérito policial
exclusivamente para investigação do evento tido por criminoso.
A propósito:
“O
inquérito
policial
é
peça
meramente
informativa,
funcionando como importante instrumento na apuração de
infrações penais e de sua respectiva autoria, possibilitando que
o titular da ação penal possa exercer o jus persequendi in
judicio, ou seja, que possa dar início ao processo penal. Se a
finalidade do inquérito policial é a colheita de elementos de
informação quanto à infração penal e sua autoria, é forçoso
concluir que, desde que o titular da ação penal (Ministério
Público ou ofendido) disponha desse substrato mínimo
necessário para o oferecimento da peça acusatória, o inquérito
policial será perfeitamente dispensável. O próprio Código de
Processo Penal, em diversos dispositivos, deixa claro o caráter
dispensável do inquérito policial” (Renato Brasileiro de Lima.
Código de Processo Penal comentado, p. 40, Salvador:
JusPodivm, 2016).
E não prospera a tentativa, por parte das defesas de ambos os
apelantes, de extirpar a força probatória dos depoimentos de Rinaldo, Lorival e
Danielle, bem como das declarações da vítima Guilherme, tão somente em
virtude do possível envolvimento deles com a prática de outras infrações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 48/54
penais.
Com efeito, não bastasse a ausência, nos autos, de qualquer
documento indicativo da efetiva existência de sentenças penais condenatórias,
transitadas em julgado, proferidas contra Lorival, Danielle e Guilherme (em
relação à vítima, destaque-se ter sido proferida sentença absolutória em
relação a ela no âmbito de anterior processo envolvendo possível tráfico de
drogas, não relacionado aos acontecimentos descritos na denúncia, conforme
certidão de fl. 313), não se deve olvidar, outrossim, que a força probatória de
cada elemento de convicção trazido aos autos, consideradas as circunstâncias
envolvidas em sua produção em juízo, deve ser aquilatada a partir da análise
da sua conformidade para com o acervo probatório amealhado e não de
acordo, tão somente, com as características da fonte da qual extraído o
elemento instrutório (como aparentemente sugerido pelos apelantes).
Ora, o caráter uníssono das declarações da vítima e dos
depoimentos prestados por Lorival, Rinaldo e Danielle, no sentido de que
Guilherme, sem possuir qualquer droga em poder, foi abordado enquanto
estava no interior de uma barbearia, tendo sido preso por suposto crime de
tráfico de drogas, aliado ao depoimento, em juízo, de Marcela, ao teor da
conversa por ela gravada e ao relato de Priscila (no âmbito do processo
relativo ao suposto delito de tráfico de drogas) comprobatórios da existência
de anterior animosidade entre Edivandro e Guilherme -, permitem concluir,
com suficiente grau de segurança, que os apelantes são responsáveis pelo
crime de denunciação caluniosa descrito na denúncia.
A negativa trazida por Wagner e Edivandro em juízo, os quais
insistiram na legalidade da prisão da vítima em virtude de pretenso crime de
tráfico de drogas, mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada
diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em desfavor deles,
minuciosamente analisado ao longo da fundamentação acima explicitada, daí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 49/54
porque só pode ser entendida como uma tentativa de evitar a
responsabilização de ambos.
Assim, restou evidente que os apelantes tinham plena
consciência da inocência da vítima, porquanto a prenderam em flagrante, por
suposto crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que ela trazia consigo
140 (cento e quarenta) pedras de crack 14 (quatorze) microtubos de cocaína,
mesmo sabendo que ela não tinha droga alguma em seu poder, dando causa,
com isso, à conversão em prisão preventiva, ao oferecimento de denúncia,
seu recebimento e à prolação de sentença condenatória, tudo em desfavor
dela, vítima.
Nota-se, por tudo, que a prova amealhada aos autos evidencia o
dolo necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa, de modo
que a condenação dos apelantes era mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria das penas, há reparos a fazer.
Em relação a Edivandro, a pena, no primeiro momento, foi
excessivamente fixada em 9/4 (nove quartos) acima do mínimo legal,
considerando o douto magistrado sentenciante que “a culpabilidade do réu
para o delito de denunciação caluniosa deve ser considerada negativa” (sic),
porquanto “a condição de agente público, integrante de instituição destinada à
proteção de patrimônio público, exige dele maior grau de observância de
deveres e obrigações relacionadas ao cargo que ocupa” (sic), além de que “a
autoridade inerente à posição que ocupava o agente o colocava em posição
de superioridade em relação à vítima e dessa condição abusou o réu, o que
demonstra a elevada intensidade do dolo e exige maior reprovabilidade de sua
conduta” (sic), reputando, ademais, que “a conduta social do réu deve ser
considerada negativa, eis que, segundo depoimento das testemunhas e da
vítima, o acusado costumava intimidar e amedrontar diversas pessoas dentro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 50/54
da cidade de Ibiúna, utilizando-se de sua posição de guarda civil para
municipal para tanto” (sic), tendo avaliado, outrossim, como negativas as
consequências da infração, “uma vez que a vítima Guilherme, em razão da
notícia do falso crime, suportou quase 3 anos de prisão, privando-se da
presença familiar e do convívio social injustamente e, inclusive, perdeu sua
bolsa de estudos na faculdade em razão do tempo ausente da instituição,
como narrado por sua genitora, de se considerar, no bojo dessa circunstância,
ainda, a pouca idade da vítima por ocasião da injusta prisão” (sic). Entretanto,
embora tais circunstâncias devam ser valoradas negativamente, a
exasperação se mostrou excessiva, razão pena qual a pena-base fica fixada
em 3/4 (três quartos) acima do mínimo legal. No segundo momento, a pena foi
adequadamente elevada em 1/6 (um sexto), em razão da agravante prevista
no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendendo o douto Juízo a
quo “que a motivação de praticar o crime por parte do acusado se deu por
motivo fútil, dado que o réu possuía uma incompatibilidade com a vítima, a
qual foi agravada após a denúncia efetivada por Marcela, mãe de Guilherme,
junto à Corporação da Guarda Civil Municipal, que o levou a prender a vítima
injustamente” (sic), com a ponderação, ainda, de que “o diálogo captado pela
testemunha Marcela permite a compreensão de ter sido, precisamente, a
rivalidade ostensiva entre o réu e a vítima o elemento impulsionador da ação
criminosa” (sic). No terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, a
pena é tornada definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária é fixada em 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal.
No tocante a Wagner, a pena, no primeiro momento, foi
excessivamente fixada em 3/2 (três meios) acima do mínimo legal,
considerando o douto Juiz sentenciante, especificamente em relação a tal
apelante e com alusão aos fundamentos expostos no primeiro momento da
dosimetria concernente a Edivandro, negativas as circunstâncias judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 51/54
relativas à culpabilidade do infrator e às consequências do delito. Todavia,
embora tais circunstâncias devam ser valoradas desfavoravelmente, a
exasperação mostrou-se excessiva, pelo que a pena-base fica fixada em 1/2
(metade) acima do mínimo legal. Nos segundo e terceiro momentos, à míngua
de circunstâncias e causas modificadoras, a pena é tornada definitiva em 3
(três) anos de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima apontados, a pena
pecuniária é fixada em 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena em relação a
ambos os apelantes, mantém-se o fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas
desfavoravelmente no primeiro momento da dosimetria.
Pelo mesmo motivo, inviável, também quanto a ambos os
apelantes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, a teor do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, não se
olvidando que a pena Edivandro é também superior a 4 (quatro) anos.
Fica mantida, ainda, a decretação da perda do cargo público
imposta aos apelantes, já que o crime de denunciação caluniosa foi por eles
praticada com nítida violação do dever funcional para com a Administração
Pública, não se olvidando de que a sanção corporal a cada um deles imposta
é superior a um ano, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código
Penal1.
1 Art. 92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 52/54
Os apelantes, ao se valarem de seus cargos de guardas civis
municipais para provocarem a prisão e a deflagração de ação penal em face
de indivíduo que sabiam inocente, agiram com inequívoco abuso de poder,
violando, ainda, os deveres intrínsecos ao cargo, o que, inegavelmente,
causou prejuízos às imagens da Guarda Civil Municipal e da Administração
Pública.
Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt:
“A nova versão do artigo 92, I, letra a, do Código Penal exige
dois requisitos fundamentais: a pena aplicada, igual ou
superior a um ano de prisão, e o abuso de poder ou violação
de dever para com a Administração Pública. Esses são os
critérios fundamentais, aliados à fundamentação na sentença,
para afastar da Administração Pública aquele condenado
desonesto, despreparado ou mal-intencionado, que agir com
abuso ou desvio de poder em geral” (in Tratado de Direito
Penal, Parte Geral, 8a edição, p. 671).
Em relação aos possíveis crimes de falso testemunho praticados
por Lorival e Danielle, nota-se já ter sido adotada a providência prevista no
artigo 40 do Código de Processo Penal (fls. 1.214/1.216, 1.343/1.345, 1.450),
tendo aportado nos autos ofício pelo qual o Ministério Público requereu “cópia
das mídias com depoimento das testemunhas” (sic fl. 1.542), o que já foi
atendido (fl. 1.547), inexistindo qualquer outra notícia a respeito do desfecho
das medidas em tais termos adotadas, pelo que o deslinde a ser dado à
questão, à míngua de qualquer deliberação ulterior por parte do douto Juízo a
quo, deve ser por ele analisado, a fim de se evitar supressão de instância em
torno da matéria.
Por fim, ante exigência insculpida na regra do artigo 316,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 53/54
parágrafo único, do Código de Processo Penal (incluída pela Lei no
13.964/19), segundo a qual, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão
emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar
a prisão ilegal”, fica mantida a prisão preventiva dos apelantes, tendo em vista
a persistência e pertinência dos motivos expostos na r. sentença condenatória
em relação a tal custódia cautelar, os quais, por fundamentadamente
evidenciarem a sua necessidade, são a seguir reproduzidos:
“(...) MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
Com efeito, verifica-se a alta periculosidade dos réus à medida
que, se valendo de seus cargos públicos como guardas
municipais, imputaram falsamente a um cidadão a prática de
tráfico de drogas, sustentando versão inverídica perante a
Justiça Criminal, induzindo-a a erro a ponto de resultar em
condenação de um indivíduo que sabiam inocente, em
retaliação à rivalidade existente entre um dos réus e a vítima.
Nesse particular aspecto, a colocação em liberdade dos réus
atenta diretamente contra a segurança da ordem pública, em
razão da alta reprovabilidade da conduta criminosa. Além
disso, deve-se considerar o evidente temor das testemunhas e
da própria vítima, as quais registraram o medo de depor em
juízo, em razão do perfil desvirtuado dos guardas”.

Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares arguidas e, no
mérito, dá-se parcial provimento aos recursos, para reduzir as penas
impostas a Edivandro para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19
(dezenove) dias-multa, no mínimo legal, e as reprimendas imposta a Wagner
para 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000191-54.2016.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO N° 9663 54/54
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator